Tribunal: STM
Processo: 7000932-70.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO IV, DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM; DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA DPU QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
Nos processos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, na forma do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade. No caso, o Magistrado a quo, ao dispensar a realização da Sessão de Julgamento, facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas, que foram por elas devidamente ratificadas nos termos já acostados. Não há, portanto, o suscitado prejuízo, que, ademais, deve ser alegado em momento oportuno, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada por maioria.
A despeito de não haver o competente registro do número do precedente que serviu de base ao Juízo na terceira fase do cálculo da pena, a Sentença a quo promoveu a devida identificação dos fundamentos que serviram para a convicção do Julgador na aplicação da minorante inominada. Apenas em casos extremos, inexistente qualquer fundamento, ou se este é desconexo ou ininteligível, a ponto de impossibilitar uma razoável compreensão, deve-se reconhecer a nulidade da Sentença. Preliminar rejeitada por maioria.
A questão de não conhecimento do Apelo da DPU quanto ao pedido genérico para prequestionar princípios e normas constitucionais está fortemente imbricada ao mérito, ao fim do qual a matéria poderá alcançar um exame mais criterioso. Preliminar não conhecida por unanimidade.
Cometem o crime de furto qualificado os civis que, em concurso de pessoas e no período noturno, invadem, às escondidas, a cozinha e o depósito de um Hospital Militar para a subtração de gêneros alimentícios, peças de vestuário e outros bens pertencentes à Fazenda Nacional (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, do CPM). Autoria e materialidade delitivas demonstradas pelo farto e robusto conjunto probatório dos autos, em especial pelos registros de câmeras de segurança, pela apreensão da res furtiva e pela quebra de sigilo de dados e telefônicos.
Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão (art. 72, II, do CPM) quando a autoria já se encontra conhecida e comprovada pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
Os réus civis, que foram Soldados do Exército pouco tempo antes do fato e que trabalharam no local do furto, agiram com dolo acentuado, tinham pleno conhecimento do caráter ilícito do fato, não existindo qualquer excludente, seja de ilicitude ou de culpabilidade. Insubsistente o princípio da insignificância em face do valor da res furtiva e da alta reprovabilidade da conduta.
Descabida a aplicação da minorante inominada ao caso, pela ausência de condições excepcionais que autorizam a benesse, notadamente pela comprovação da premeditação, do escárnio e da deslealdade para com o Hospital e a Organização Militar. Justifica-se o emprego da minorante somente diante da manifesta desproporcionalidade da pena, ponderando-se as circunstâncias fáticas do caso concreto e a extensão do dano decorrente da conduta geradora do injusto. Precedentes.
A hipótese dos autos comporta a readequação da Sentença condenatória, para que a sanção imposta guarde a proporcionalidade entre a gravidade do delito e a reprimenda penal. Diante da faculdade que a norma atribui ao Julgador no art. 76, parágrafo único, do CPM e de precedentes desta Corte Castrense, é o caso de se eleger a qualificadora mais grave para a dosimetria da pena, desconsiderando-se as demais no cálculo da pena-base.
Nos termos do art. 515 do CPPM, estende-se ao corréu a benesse decorrente da aplicação do princípio da proporcionalidade à pena imposta.
Provimento parcial ao pleito da DPU, extensivo ao corréu, e integral provimento ao Apelo do MPM. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000932-70.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO PERDOMO MEDINA
ADVOGADO(A): RENAN PEREIRA PETRI GASSO RODRIGUES (OAB RS117504)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
MINISTERIAL DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, CONTRA O VOTO DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA),
QUE NÃO A CONHECIA, POR ESTAR A QUESTÃO VINCULADA AO MÉRITO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA SEGUNDA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO QUANTO AO PEDIDO GENÉRICO PARA PREQUESTIONAR
PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS, SENDO A MATÉRIA
EXAMINADA NO MÉRITO, CONSOANTE DISPÕE O ART. 81, § 3º, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR; POR MAIORIA,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, LEVANTADA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA).
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, EXTENSÍVEL AO CORRÉU, PARA EXCLUIR DO CÁLCULO DA PENA-
BASE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA FRAÇÃO DE 1/8
(UM OITAVO), E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA CONDENAR OS RÉUS TIAGO PERDOMO MEDINA E
JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART.
240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR), CONCEDENDO-
LHES O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE E O CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA NO REGIME INICIALMENTE ABERTO, EM CONFORMIDADE
COM A ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM,
OBSERVADA A DETERMINAÇÃO DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO Nº 417/2001,
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). A MINISTRA MARIA

ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) NEGAVA
PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, CONDENAR OS ACUSADOS COMO
INCURSOS NO CRIME DO ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO IV, TODOS DO CPM,
SENDO O RÉU EX-SD EX TIAGO PERDOMO MEDINA SANCIONADO À PENA
DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL
ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CP COMUM, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE; E O RÉU EX-SD EX JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ À 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM E ART.
606 DO CPPM, DEVENDO O CONDENADO CUMPRIR AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A ALÍNEA "A", COM A
OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO E DESIGNAVA, PARA O ÚLTIMO RÉU, O JUÍZO
PROLATOR DA SENTENÇA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
"EX VI" DO ART. 611 DO ÚLTIMO DIPLOMA LEGAL, ESTABELECENDO O
REGIME INICIAL ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA, NOS
TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Assim, voto pela nulidade da Ação Penal Militar nº 7000032-
13.2022.7.03.0203, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente

apresentação de sustentação oral pelas partes.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000932-70.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO PERDOMO MEDINA
ADVOGADO(A): RENAN PEREIRA PETRI GASSO RODRIGUES (OAB RS117504)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO.
ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO IV, DO CPM. PRELIMINARES DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM; DE
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA NA TERCEIRA FASE DA
DOSIMETRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; DE NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA DPU QUANTO AO
PREQUESTIONAMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
Nos processos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar
da União, a sustentação oral, na forma do art. 433 do CPPM, não é ato essencial
à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade. No caso,
o Magistrado a quo, ao dispensar a realização da Sessão de Julgamento,
facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas, que foram
por elas devidamente ratificadas nos termos já acostados. Não há, portanto, o
suscitado prejuízo, que, ademais, deve ser alegado em momento oportuno, sob
pena de preclusão. Preliminar rejeitada por maioria.
A despeito de não haver o competente registro do número do precedente que
serviu de base ao Juízo na terceira fase do cálculo da pena, a Sentença a quo
promoveu a devida identificação dos fundamentos que serviram para a
convicção do Julgador na aplicação da minorante inominada. Apenas em casos
extremos, inexistente qualquer fundamento, ou se este é desconexo ou
ininteligível, a ponto de impossibilitar uma razoável compreensão, deve-se
reconhecer a nulidade da Sentença. Preliminar rejeitada por maioria.
A questão de não conhecimento do Apelo da DPU quanto ao pedido genérico
para prequestionar princípios e normas constitucionais está fortemente
imbricada ao mérito, ao fim do qual a matéria poderá alcançar um exame mais
criterioso. Preliminar não conhecida por unanimidade.
Cometem o crime de furto qualificado os civis que, em concurso de pessoas e
no período noturno, invadem, às escondidas, a cozinha e o depósito de um
Hospital Militar para a subtração de gêneros alimentícios, peças de vestuário e
outros bens pertencentes à Fazenda Nacional (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV,
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM). Autoria e materialidade delitivas demonstradas pelo farto e robusto
conjunto probatório dos autos, em especial pelos registros de câmeras de
segurança, pela apreensão da res furtiva e pela quebra de sigilo de dados e
telefônicos.
Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão (art. 72, II, do CPM)
quando a autoria já se encontra conhecida e comprovada pelos demais
elementos de prova carreados aos autos.
Os réus civis, que foram Soldados do Exército pouco tempo antes do fato e que
trabalharam no local do furto, agiram com dolo acentuado, tinham pleno
conhecimento do caráter ilícito do fato, não existindo qualquer excludente, seja
de ilicitude ou de culpabilidade. Insubsistente o princípio da insignificância em
face do valor da res furtiva e da alta reprovabilidade da conduta.
Descabida a aplicação da minorante inominada ao caso, pela ausência de
condições excepcionais que autorizam a benesse, notadamente pela
comprovação da premeditação, do escárnio e da deslealdade para com o
Hospital e a Organização Militar. Justifica-se o emprego da minorante somente
diante da manifesta desproporcionalidade da pena, ponderando-se as
circunstâncias fáticas do caso concreto e a extensão do dano decorrente da
conduta geradora do injusto. Precedentes.
A hipótese dos autos comporta a readequação da Sentença condenatória, para
que a sanção imposta guarde a proporcionalidade entre a gravidade do delito e a
reprimenda penal. Diante da faculdade que a norma atribui ao Julgador no art.
76, parágrafo único, do CPM e de precedentes desta Corte Castrense, é o caso
de se eleger a qualificadora mais grave para a dosimetria da pena,
desconsiderando-se as demais no cálculo da pena-base.
Nos termos do art. 515 do CPPM, estende-se ao corréu a benesse decorrente da
aplicação do princípio da proporcionalidade à pena imposta.
Provimento parcial ao pleito da DPU, extensivo ao corréu, e integral
provimento ao Apelo do MPM. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar ministerial de nulidade parcial da
Sentença, por falta de fundamentação, por unanimidade, em não conhecer, nos termos do
art. 81, § 3º, do Regimento Interno do STM, a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar de não conhecimento do Apelo da DPU quanto ao pedido genérico para
prequestionar princípios e normas constitucionais, por maioria, em rejeitar a preliminar de
nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM; e, no mérito, por maioria, em dar
provimento parcial ao Recurso da Defensoria Pública da União, extensível ao corréu, para
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

excluir do cálculo da pena-base a circunstância judicial desfavorável na fração de 1/8 (um
oitavo), e em dar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar para condenar os réus
TIAGO PERDOMO MEDINA e JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incursos no crime de furto qualificado (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º,
inciso IV, do Código Penal Militar), concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade e
o cumprimento da reprimenda no regime inicialmente aberto, em conformidade com a alínea
“c” do § 2º do art. 33 do Código Penal comum, observada a determinação do art. 23 da
Resolução nº 417/2001, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), na defesa dos interesses do ex-Sd Ex
JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ, inconformados com a Sentença do Magistrado
a quo, no exercício da titularidade da 2ª Auditoria da 3ª CJM (Bagé/RS), de 14 de agosto de
2023, que condenou o ora Apelante JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ e o ex-Sd
Ex TIAGO PERDOMO MEDINA, como incursos no artigo 240, §§ 4º e 6º, IV, do Código
Penal Militar
1, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhes o benefício do sursis, o
regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena, e o direito de recorrerem em
liberdade (evento 184, SENT1, APM nº 7000032-13.2022.7.03.0203).
Em 18 de fevereiro de 2022, o MPM ofereceu a Denúncia contra os ex-militares
nos seguintes termos:
“[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 21 de agosto de 2021, durante o
período noturno, entre o período de 21h29min às 22h20 min, os denunciados JOHNATAN
DIEL MORAES MALAGUEZ e TIAGO PERDOMO MEDINA, ex-militares do Hospital de
Guarnição de Bagé (HGuBa), que tinham trabalhado no rancho da OM, dolosamente, em
unidade de desígnios e comunhão de esforços, invadiram a área militar daquele nosocômio,
sub-repticiamente adentraram o setor do serviço de aprovisionamento (rancho) e de lá
subtraíram para si coisas alheias móveis de propriedade do Exército Brasileiro, cujo valor
total estimado em R$ 2.178,37 (dois mil, cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos),
conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 240, §§ 4º, 5º, e 6º, IV, do Código Penal
Militar.
Segundo o apurado, na tarde do dia 21 de agosto de 2021, o denunciado JOHNATAN DIEL
MORAES MALAGUEZ, com a falsa alegação de que desejava falar com o Soldado EP. Enzo
Lucas de Souza, compareceu na Organização Militar para sondar o ambiente, o pessoal de
serviço e avaliar a melhor forma de concretizar o intento criminoso, o que denota a sua
premeditação.
Conforme o apurado, a falsa alegação de que o denunciado JOHNATAN DIEL MORAES
MALAGUEZ gostaria de falar com o Soldado Enzo é refutada pelo depoimento do Cabo EP
Mateus Fernando Moraes da Silva, que relatou que questionou expressamente o acusado se
ele queria falar com o Soldado Enzo e este recusou, partindo com o veículo (Ev. 6, Doc. 1, p.
fls. 95-96).
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exsurge dos autos que, naquela ocasião, a partir, exatamente das 14h19min, o denunciado
JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ, após chegar à portaria do HGuBa, tendo sido
negado seu acesso ao quartel, solicitou autorização aos militares de serviço para manobrar o
carro no estacionamento para sair do local.
Ocorre que, ao revés de manobrar e retirar-se imediatamente com o veículo, JOHNATAN
DIEL MORAES MALAGUEZ estacionou seu veículo em diagonal em frente a casa de
disjuntores da CEEE e desceu do veículo, momento em que recebeu a determinação do
Soldado EP Marcelo da Silva Dutra, que estava de serviço na portaria, para retirar-se do
hospital pois não era mais militar.
Naquele mesmo dia, já à noite, por volta das 21h00min os Soldados Daniel e Marcelo, durante
a realização de ronda, avistaram o que parecia um vulto perto da “casa das cobras”, atrás do
setor financeiro, o que os levou, acompanhado do Cabo Fernando, a realizarem buscas no
local sem que fosse constatada nenhuma anormalidade.
Ocorre que, efetivamente, naquela data e por volta daquele horário estava ocorrendo um
delito no interior do HGuBa, envolvendo os denunciados JOHNATAN DIEL MORAES
MALAGUEZ e TIAGO PERDOMO MEDINA, ambos ex-militares da OM.
Nesse sentido, aproveitando-se de algumas vulnerabilidades na segurança do quartel, os
denunciados adentraram a área do quartel e dirigiram-se às instalações do rancho.
O croqui (Ev. 6, Doc. 5, fl. 32), elaborado pelos investigadores, indica o provável caminho
percorrido pelos denunciados para efetivarem seus intuitos ilícitos, passando pela “casa das
cobras”, local referenciado pelas testemunhas onde identificaram movimentação suspeita.
[...]
De ressaltar que, naquele dia, as atividades do rancho foram encerradas às 20h45min, com o
fechamento e vistoria das instalações, pelo militar de serviço, Soldado EP Fabrício Collares
de Oliveira (Ev. 6, Doc. 1, fls. 64-65 e fls. 98-99).
Todavia, o fechamento do aprovisionamento não constituiu óbice para que os denunciados
invadissem o local. Dessa forma, a reconstituição fotográfica da ação dos ora acusados,
realizada com base nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança do quartel, demonstra
como toda ação se desenvolveu:
CRONOLOGIA:
1. Às 21h29min07s, as câmeras de segurança registram as presenças dos 2 (dois) denunciados
(um de moletom com capuz preto e calça de moletom cinza – indivíduo A; e outro preto, outro
de moletom branco com capuz e calça clara – indivíduo B) no interior do quartel no lado leste
do hospital entre os ranchos da seção de informática e tesouraria (Ev. 6, Doc. 2, fl. 84);
2. Às 21h30min17s, um dos denunciados (A) aparece verificando algo na janela dos fundos do
ranchos (Ev. 6, Doc. 2, fl. 84);
3. Às 21h34min, é registrada a primeira presença de um dos denunciados (A) no interior do
rancho (Ev. 6, Doc. 2, fl. 85);
4. Às 21h34min33s, um dos denunciados (A) aparece deslocando-se pela cozinha indo em
direção à copa de corte de legumes e depósito de gêneros (Ev. 6, Doc. 2, fl. 86);
5. Às 21h35min05s, um dos denunciados (A) aparece retornando com o carrinho de
distribuição de alimentos para os pacientes, 1min15s após entrar na cozinha (Ev. 6, Doc. 2, fl.
86);
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Às 21h35min29s, os dois denunciados (A e B) aparecem deslocando-se em direção ao
depósito de gêneros alimentícios do rancho, onde permaneceram por 24 (vinte e quatro)
minutos (Ev. 6, Doc. 2, fls. 87- 88);
7. Às 21h59min03s, os dois denunciados (A e B) aparecem carregando uma caixa na cor
branca carregada com os produtos do furto (Ev. 6, Doc. 2, fl. 88);
8. Às 22h10min21s, os dois denunciados (A e B), agora vestidos de japonas militares
(subtraídas do local e encontradas em suas posses durante a execução da medida de busca e
apreensão), retornaram à cozinha procurando algo na prateleira onde ficam as chaves das
portas do rancho (Ev. 6, Doc. 2, fl. 89);
9. Às 22h11min04s, um dos denunciados (A), aparece com a japona camuflada modelo novo
furtada e circula pela cozinha (Ev. 6, Doc. 2, fl. 90);
10. Às 22h11min21s, um dos denunciados (B), aparece com a japona camuflada modelo antigo
furtada e circula pela cozinha (Ev. 6, Doc. 2, fl. 91);
11. Às 22h15min14s, um dos denunciados (A), aparece carregando os produtos do furto em
uma caixa branca, retornando 24s depois para retirar o segundo carregamento (duas caixas
de frango) (Ev. 6, Doc. 3, fls. 3-5);
12. Às 22h17min30s, um dos denunciados (A), após retornar com o carregamento da segunda
parte do furto (caixas de frango) aparece circulando novamente em frente a seção de
informática (Ev. 6, Doc. 3, fl. 5);
13. Às 22h18min13s, um dos denunciados (B), inicia o movimento para deixar a instalação
pela janela dos fundos do rancho localizada na copa dos pacientes, cuja ação completa, até
saída da instalação durou até 22h18min44s (Ev. 6, Doc. 3, fls. 6-10);
14. Às 22h18min13s, um dos denunciados (B), inicia o movimento para deixar a instalação
pela janela dos fundos do rancho, localizada na copa dos pacientes (Ev. 6, Doc. 3, fl. 6); e
15. Às 22h20min09s, os dois denunciados (A e B), retiram-se do local, com um dos
denunciados (B), ironicamente, fazendo sinal com um dos dedos para câmera, acreditando que
sairia impune da empreitada criminosa (Ev. 6, Doc. 3, fl. 13).
Além da subtração de gêneros alimentícios, uniformes, e outros materiais, adiante
relacionados, a ação dos denunciados deixou um relevante rastro de destruição nos locais por
onde passaram com destaque, dentre estes, para a janela utilizada pelo indivíduo “B” para
deixar a instalação:
FOTOS DA JANELA DANIFICADA DURANTE A AÇÃO DOS DENUNCIADOS (Ev. 6,
Doc. 1, fls. 18-43):
[...]
Além das atitudes indiciárias da autoria delitiva envolvendo o denunciado JOHNATAN DIEL
MORAES MALAGUEZ, que, durante a tarde do dia da ação, havia comparecido no local do
delito para sondar o movimento, a perspicácia dos investigadores com base na análise de
fotografias da cerimônia de desligamento dos militares, dos depoimentos das testemunhas e de
um acurado estudo dos vídeos da ação delitiva, levaram-nos a identificar o outro autor do
crime, o denunciado TIAGO PERDOMO MEDINA, como o segundo indivíduo da prática
delitiva.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, além de TIAGO PERDOMO MEDINA ser pessoa muito próxima do
denunciado JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ, indivíduo (A) nas imagens, o
indivíduo identificado por (B) nas imagens registradas pelas câmeras de segurança no
momento do furto, calçava o mesmo tênis com a marca Nike, utilizado por TIAGO
PERDOMO MEDINA no dia da cerimônia, em julho de 2021, conforme abaixo:
REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE AUXILIARAM NA IDENTIFICAÇÃO DO
DENUNCIADO EX-SD MEDINA, IDENTIFICADO COMO INDIVÍDUO “B” DURANTE
O FURTO (Ev. 6, Doc. 3, fls. 14-15)
[...]
REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE AUXILIARAM NA IDENTIFICAÇÃO DO
DENUNCIADO EX-SD MEDINA, IDENTIFICADO COMO INDIVÍDUO “B” DURANTE
O FURTO (Ev. 6, Doc. 3, fls. 14-15)
[...]
Assim, à vista dos robustos indícios de autoria que pesavam sobre os denunciados, em
consonância com as inquirições de diversas testemunhas, registros fotográficos e de câmeras
de segurança, este Juízo autorizou a diligência de busca e apreensão em desfavor de
JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ e TIAGO PERDOMO MEDINA.
As buscas e apreensões executadas em face de JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ e
TIAGO PERDOMO MEDINA resultaram na confirmação da autoria e materialidade
delitivas, eis que foram encontrados na residência de ambos os produtos do crime, conforme
autos de busca e apreensões e seus apensos (Ev. 6, Doc. 6, fls. 1-28), bem como aos registros
fotográficos abaixo:
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PARTE DO MATERIAL SUBTRAÍDO ENCONTRADO
NA RESIDÊNCIA DO EX-Sd MEDINA (Ev. 6, Doc. 6, fl. 17):
[...]
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PARTE DO MATERIAL SUBTRAÍDO ENCONTRADO
NA RESIDÊNCIA DO EX-Sd MEDINA (Ev. 6, Doc. 6, fl.18):
[...]
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PARTE DO MATERIAL SUBTRAÍDO ENCONTRADO
NA RESIDÊNCIA DO EX-Sd MORAES (Ev. 6, Doc. 6, fl. 7):
[...]
Dentre os materiais apreendidos em posse do denunciado TIAGO PERDOMO MEDINA,
consta uma cópia da chave que abre a porta interna do depósito de gêneros do setor de
aprovisionamento de onde foram furtados os gêneros alimentícios pelos denunciados,
conforme a seguir:
EXCERTO DO AUTO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO NA RESIDÊNCIA DO
EX -S d MEDINA (Ev. 6, Doc. 6,fls. 3-4):
“ [...] em revista da parte superior do roupeiro foi encontrada uma chave, sobre a qual a Sra.
Nicole afirmou desconhecer, marca Gold com número 106260P com chaveiro tipo abridor de
garrafa com a inscrição Curitiba-PR e outro chaveiro tipo gravata com o logo da GM e a
inscrição rede Nicola Veículos, cumpre destacar este Oficial Executor do Mandado,
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imediatamente, ao chegar no HGuBa dirigiu-se ao Setor de Aprovisionamento para testar a
referida chave, e pode identificar que a chave abre a porta interna do depósito de gêneros que
é acessada pela cozinha (...)”
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CHAVE DO DEPÓSITO DE GÊNEROS DO RANCHO
DA OM, DE ONDE FORAM SUBTRAÍDOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO EX-Sd MEDINA (Ev. 6, Doc. 6, fl.
9):
[...]
A seguir relacionam-se os materiais apreendidos no domicílio do denunciado JOHNATAN
DIEL MORAES MALAGUEZ (Ev. 6, Doc. 6, fls. 1-2:
“1) 01 (uma) japona de campanha camuflada, modelo novo, capa impermeável e reversível,
tamanho “M”, com etiqueta com a inscrição de “uso exclusivo do Exército Brasileiro” e
“Venda Proibida”, com dois cadarços (tarja de identificação) inscritos “Moraes” e
“HGuBa”, com a Bandeira do Brasil emborrachada e uma divisa emborrachada de Soldado
do Efetivo Profissional; 2) 1 (um) cadarço com o nome inscrito “Eduardo”; 3) 1 (um) pacote
de Ingrediente de Farinha de Mandioca previsto na Ração Operacional, peso 40g, Lote
066074, validade 01/02/23, marca “Cellier Alimentos”; 4) 1 (uma) Embalagem de papelão
com a descrição marcada “feijoada - Arroz”, peso da feijoada 350g e do arroz 250g, marca
“Cellier Alimentos”; e 5) 1 (um) HD de capacidade de 1 TB, marca Seagate, inscrito de
caneta de retroprojetor azul “Proxy -1 - Ant 23 Set 20”, reconhecido no ato como pertencente
a Seção de Informática do HGuBa.”
E no domicílio do denunciado TIAGO PERDOMO MEDINA foram apreendidos os seguintes
materiais (Ev. 6, Doc. 6, fls. 3-4):
“1) 1 (uma) japona do Exército modelo antigo, tamanho “M” ano de fabricação 2017, com a
bandeira do Brasil emborrachada; 2) 1 (uma) japona do Exército modelo antigo, tamanho
“M” fabricação 1° SEM/2016, com a bandeira do Brasil emborrachada; 3) 1 (um) jaleco
branco com símbolo do HGuBa com a inscrição “Atendimento e Qualidade”; 4) 1 (um) jaleco
branco “GG”, sem identificação; 5) 1 (um) jaleco branco “G”, com etiqueta de inscrição
“vestia branca especial manga curta”; 6) 1 (um) gorro camuflado tamanho 56 marca
continência; 7) 1 (uma) Gandola sem identificação; - 8) 1 (uma) Gandola camuflada “M”
marca Ricol; - 9) 1 (uma) calça camuflada tamanho “PP”, marca Nayr Confecções Ltda, 1°
Sem/2005; 10) 2 (duas) calças camufladas sem identificação; 11) 1 (um) poncho Verde Oliva
com etiqueta de identificação do pertencente ao 3° Pel Policia do Exército, Ficha 285,
Patrimônio Nr 102360600012783; 12) 1 Cinto VO com fivela preta; 13) 1 (um) cinto NA com
suspensório; 14) 1(uma) toalha de rosto VO; 15) 2 (duas) camisetas camufladas com o nome
“SD MEDINA”; 16) 1 (uma) ceroula VO sem identificação; 17) 1 (uma) boina verde com
símbolo do Exército, com etiqueta uso exclusivo do Exército; 18) 1 (uma) ração operacional
(cardápio 3), para 24 horas lacrada; 19) 1 (uma) ração operacional de adestramento
(cardápio 3), para 6 horas, lacrada; 20) 1 (uma) embalagem de bebida láctea sabor chocolate
de 40g, validade marco/2020 e lote 049780, componente da ração operacional R2; 21) 1
(uma) embalagem de bebida tipo café com leite e açúcar de 40g, validade marco/2020 e lote
050169, componente da ração operacional R2; 22) 1 (uma) embalagem com farinha de
mandioca de 40g, validade março/2020 e lote 050133, componente da ração operacional R2;
23) 1 (uma) uma chave que abria o depósito do Rancho do HGuBa; 24) 1 (uma) caixa branca
de plástico, com adesivo rasgado, onde é possível verificar descrito “guarnição de Bagé”; e
25) Na casa nº 259, piso térreo, na cozinha, dentro do freezer da geladeira, foi encontrada 1
(uma) peça de carne suína tipo lombo suíno inteiro congelado, aproximadamente de 5 kg,
Marca Selecta, Lote 19042021 e Validade 19/04/2022.”
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Submetida à perícia, constatou-se que, efetivamente, a chave apreendida na residência do
denunciado TIAGO PERDOMO MEDINA foi submetida à perícia, que concluiu que a
mesma era realmente uma cópia da chave do depósito do rancho, a qual foi utilizada pelos
denunciados para subtrair os gêneros furtados, conforme a seguir (Ev. 6, Doc. 8, fls. 22-50).
EXCERTO DO LAUDO PERICIAL DOS MATERIAIS APREENDIDOS PARA O IPM (Ev.
6, Doc. 8, fl. 42):
[...]
Todo o material apreendido por ocasião da busca e apreensão em poder dos denunciados foi
submetido à perícia (Ev. 6, Doc. 8, fls. 22-50), podendo ser mencionado que o trabalho dos
experts concluiu, por exemplo, que o lombo suíno, marca Selecta, apreendido na residência do
denunciado TIAGO PERDOMO MEDINA, encontrava-se dentro da sequência de lotes
recebidos pelo Depósito de Subsistência de Santa Maria e distribuído às unidades militares
apoiadas, dentre as quais o HGuBA (Ev. 6, Doc. 10, p. 33).
Diversos objetos apreendidos foram reconhecidos pelos seus titulares/responsáveis.
Conforme apurado pelo levantamento elaborado pela 2º Ten. Natália, Chefe do Setor de
Aprovisionamento do Hospital da Guarnição de Bagé, foram subtraídos pelos denunciados os
seguintes materiais (Ev. 6, Doc. 3, p. 27):
“1) 4 (quatro) caixas de suco de pêssego de 1 (um) litro, embalagem tetra pak, marca La
Fruit, lote 0304, validade 30/10/2021; 2) 2 (duas) unidades de ração operacional de
adestramento (RA) - 6 horas para meia jornada, cardápio 3, fabricada em 25/02/2021,
validade até 25/08/2022; 3) 1 (uma) unidade de ração operacional de adestramento (RA) – 6
horas para meia jornada, Cardápio 3, fabricada em 25/02/2021, validade 05/08/2022
(deixada aberta); 4) 6 (seis) unidade de biscoito recheado de chocolate, marca bauduco, peso
líquido 140g, possível validade e lote, respectivamente, 23/11/2021 com lote 3280 X, R1 2 02;
5) 12 Kg (doze quilos) carne bovina de picanha, embalagem à vácuo, marca Friboi, possíveis
validades,
rastreabilidade
e
lote:
validade
23/03/22
com
rastreabilidade/lote
-
4413240321/10000 ou validade 17/03/22 com rastreabilidade/lote - 4302/17/03/21-00-0-0; 6)
10 Kg (dez quilos) de carne bovina de filé-mignon, embalagem à vácuo, marca Friboi,
possíveis validades e rastreabilidade: validade 18/02/22 com rastreabilidade e 4302-18/02/21-
00-0-0 ou validade 04/02/22 com rastreabilidade 3000-04/02/21-00-0-0 ou validade 04/01/22
com rastreabilidade 3000-04/01/21-00-0-0; 7) 40 Kg (quarenta quilos) de filé de frango,
marca Mais Frango, embalagem fechada, caixa com 20 Kg (vinte quilos), possíveis validades
e lote: validade 30/07/22 com lote IA ou validade 01/06/22 com lote IB ou validade 29/05/22
com lote LB ou validade 31/05/22 com lote LB; 8) 1 (uma) japona militar modelo novo, parte
externa de nylon, tamanho G, com cadarço com o nome de inscrito “LEMOS”, com etiqueta
de “Venda proibida” e “Uso exclusivo do Exército Brasileiro; 9) 1 (uma) japona militar
modelo antigo, tamanho M, de uso exclusivo do Exército Brasileiro; 10) 1 (uma) Caixa
plástica de Hortifruti, na cor branca, Mercoplasa, de 60 litros; e 11) 1 (um) cartão de cabelo
do Sd Oliveira.”
As ações dos denunciados JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ e TIAGO PERDOMO
MEDINA, desde a tarde do dia 21 de agosto de 2021, antes do delito, e à noite, durante a sua
execução, foram objeto de registro pelo CFTV do Hospital da Guarnição de Bagé (Ev. 6,
Docs. 18 a 24).
Importante ressaltar que análise do telefone apreendido em posse do denunciado JOHNATAN
DIEL MORAES MALAGUEZ, em diálogos com os contatos registrados como “Gisele
Claro” (Ev. 6, Doc. 15, fls. 16-18); “Mãe” (Ev. 6, Doc. 15, fls. 18-40 e Doc. 16, fls. 1-5) e
“Princesa <3” (Ev. 6, Doc. 16, fls. 5-40 e Doc. 17, fls. 1-45), este assume e confirma que
invadiu as instalações do HGuBA no dia 21 de agosto de 2021.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, com relação ao telefone apreendido em posse de TIAGO PERDOMO MEDINA,
foram localizadas mensagens que comprovam a existência do vínculo de amizade entre os
denunciados (Ev. 6, Doc. 13, fls. 14- 17).
Assim agindo, os denunciados JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ e TIAGO
PERDOMO MEDINA, dolosamente, de maneira livre e consciente, em unidade de desígnios e
união de esforços, incorreram no delito do artigo 240, §§ 4º (à noite), 5º (material pertencente
à Fazenda Nacional), e 6º, IV (concurso de duas pessoas), na forma do artigo 53 (concurso de
agentes), tudo do Código Penal Militar [...]” (evento 1, DENUNCIA1, APM nº 7000032-
13.2022.7.03.0203, grifos do original).
A Peça Inicial foi recebida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, em 22 de fevereiro de 2022, com convocação do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (evento 1, APM).
Em 8 de março, o MPM requereu o julgamento monocrático do feito, à vista de
os réus ostentarem a condição de civis à época do delito, pleito acolhido pelo Magistrado
Titular (eventos 13 e 17, APM).
Os réus foram devidamente citados (eventos 29 e 30, APM)
Integram a Ação Penal as certidões judiciais criminais negativas dos réus, bem
como a Procuração ad judicia e a Petição de Advogado constituído, para fins de ingresso nos
autos e de defesa do réu TIAGO PERDOMO MEDINA (eventos 10 e 32, APM).
Na Audiência de Instrução de 17 de maio de 2022, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (eventos 46 e 47, APM).
Ao final, o representante do MPM requereu diligências para o reconhecimento
de duas japonas subtraídas pelos réus e usadas durante a empreitada criminosa. As vestes
constam dos materiais apreendidos em posse dos réus, nos autos de Pedido de Busca e
Apreensão vinculado ao IPM do caso.
A partir da respectiva ordem judicial, as diligências restaram cumpridas, com
resultado positivo quanto ao reconhecimento (evento 54, APM).
Em 8 de setembro de 2022, foram ouvidas as testemunhas do réu TIAGO
PERDOMO MEDINA (eventos 64 e 124, APM).
Atuando nos interesses do réu JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ, a
DPU declarou não ter testemunhas para arrolar (evento 68, APM).
Os acusados foram ouvidos em interrogatório, conforme evento 23, vídeos
23/44 (APM).
Na fase de diligências, a DPU solicitou que o Hospital de Guarnição de Bagé
fornecesse cópia do controle de estoque do aprovisionamento nos 6 (seis) meses anteriores ao
fato e os registros de conferências físicas desse material, para verificação de discrepâncias
entre o estoque físico e os lançamentos no sistema SISCOFIS. Além disso, postulou cópia do
“registro das sobras do mesmo período, conforme mencionado pela testemunha de acusação
Cb Enzo Lucas de Souza.” (evento 129, APM).
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As informações, requisitadas pelo Juízo de origem, foram acostadas aos autos
pela Administração do Hospital (evento 144, APM).
Na mesma fase, o MPM requereu as certidões criminais atualizadas de ambos
os réus, as quais, devidamente anexadas, repetiram a informação de “nada consta” (eventos
131 e 135, APM).
Nas Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia. Ao defender a
condenação dos réus, o Órgão acusatório sustentou que o conjunto probatório dos autos,
incluindo-se a confissão, confirmou a ocorrência dos fatos tal como descritos, razão pela qual
restaram demonstradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 144, APM).
Em suas Alegações, a Defesa constituída do réu TIAGO PERDOMO MEDINA
pleiteou a rejeição da Denúncia (evento 164, APM).
A DPU, por sua vez, postulou a absolvição de seu assistido JOHNATAN DIEL
MORAES MALAGUEZ, e, alternativamente, se condenado, seja a pena privativa de
liberdade substituída por penas restritivas de direito, e ainda, concedido o benefício do sursis.
Em 27 de fevereiro de 2023, o Magistrado a quo chamou o feito à ordem e,
fundamentadamente, dispensou a realização de Sessão de Julgamento, por ser caso de
sentença monocrática. No resguardo dos interesses das Partes, oportunizou a
complementação das Alegações Escritas (evento 170, APM).
Todavia, tanto o Ministério Público Militar como as Defesas dos réus
dispensaram expressamente qualquer complementação, ratificando os termos das peças já
apresentadas (eventos 173, 177 e 178, APM).
Em Sentença de 14 de agosto de 2023, o Magistrado sentenciante condenou os
réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no artigo 240, §§ 4º e 6º, IV, do
CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis, o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena, e o direito de recorrerem em liberdade (evento 184, APM).
É da Sentença:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para CONDENAR os
acusados TIAGO PERDOMO MEDINA e JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ,
qualificados nos autos, como incursos no artigo 240, §§ 4º e 6º, IV, do Código Penal Militar.
Passo a dosar a pena.
Levando-se em consideração o furto duplamente qualificado (incidência dos §§ 4º e 6º, IV,
do art. 240 do CPM);
Considerando o entendimento firme da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas
poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração
do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na
primeira fase da etapa do critério trifásico (circunstância judicial), caso não seja prevista
como circunstância agravante, verbis:
[...]
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que, analisadas as diretrizes do artigo 69 do Código Penal Militar, verifica-se
que:
- a gravidade do crime é normal à espécie delitiva;
- não há nos autos elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade dos
agentes sem incorrer em “bis in idem”;
- a intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução e os
motivos determinantes não destoam do esperado em crimes dessa natureza;
- a circunstância de tempo já está sopesada na qualificadora de furto praticado à noite;
- a circunstância de lugar em nada influiu na prática delitiva;
- os agentes não possuem antecedentes criminais;
- não há nos autos elementos suficientes para analisar a atitude de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento dos réus.
Fixa-se a pena-base no mínimo legal para a qualificadora mais grave (§6º, IV, do art. 240 -
concurso de pessoas), com o acréscimo de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial do
furto praticado durante a noite (§ 4º do art. 240), totalizando uma pena-base de 03 (três)
anos, 04 (quatro) meses e 15 dias de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da sanção penal, deve ser considerada a circunstância
atenuante da confissão para ambos os acusados, bem como a da menoridade relativa quanto
ao acusado JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ, haja vista que o mesmo era, à
época do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, forte no art. 72, incisos I e III, 'd',
do Código Penal Militar.
Assim, em relação ao acusado JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ deve incidir a
atenuação da pena na ordem de 1⁄4 (um quarto), e, em relação ao acusado TIAGO PERDOMO
MEDINA, a atenuação na ordem de 1/5 (um quinto).
Entretanto, considerando que as atenuantes não possuem o condão de reduzir a pena aquém
do mínimo legal, nos termos do art. 73, parte final, do CPM, a pena intermediária resulta em
03 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, considerando as razões de política criminal;
Considerando que, em caso análogo ao dos presentes autos, no julgamento da Apelação
interposta nos autos da Ação Penal Militar nº, desta mesma 2ª Auditoria da 3ª CJM, o
Superior Tribunal Militar aplicou minorante inominada no quantum de 2/3 (dois terços), cuja
Ementa e trechos do voto do Ministro Relator, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
merecem ser aqui transcritos, litteris:
[...]
Aplica-se a minorante inominada no quantum de 1/3, de modo a tornar a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão.
DECIDO, ainda, por conceder aos sentenciados o benefício da Suspensão Condicional da
Execução da Pena ('sursis'), pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código
Penal Militar, combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea 'a', além
do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe
venha a ser designado, se for o caso.
É fixado o regime prisional inicial "aberto", conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal brasileiro, a ser aplicado na hipótese de os sentenciados não aceitarem as
condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado.
É concedido aos réus o direito de apelarem em liberdade, conforme previsto no artigo 527 do
CPPM, uma vez que preenchem os requisitos legais exigidos, não havendo necessidade de
custódia cautelar.” (evento 184, SENT1, APM nº 7000032-13.2022.7.03.0203, grifos no
original)
Dias após o decurso do prazo recursal, o advogado do réu TIAGO PERDOMO
MEDINA interpôs Recurso de Apelação, inadmitido pelo Juízo de origem, em razão da
intempestividade (eventos 196, 201 e 203, APM nº 7000032-13.2022.7.03.0203; evento 1,
DEC1, Apelação nº 7000932-70.2023.7.00.0000).
Inconformado, o representante do MPM interpôs Recurso de Apelação,
postulando a reforma da sentença condenatória, para que esta Corte Castrense reconheça a
incidência da qualificadora do bem pertencente à Fazenda Nacional
2, bem como para que
afaste a aplicação da atenuante de confissão e da minorante inominada.
Ainda, o MPM aduziu o prequestionamento da Sentença, nos termos do art. 93,
IX, da Constituição Federal
3, requerendo expressa análise da ausência de fundamentação na
terceira fase da dosimetria, implicando a nulidade parcial da decisão. E, sob a luz do art. 2º e
do art. 5º, XXXIX, ambos da Constituição Federal
4, prequestionou a falta de lastro para a
aplicação da minorante inominada (evento 1, RAZAPELCRIM2, Apelação).
No recurso interposto em favor do réu JOHNATAN DIEL MORAES
MALAGUEZ, o representante da DPU arguiu a ausência de prova hábil para corroborar a
materialidade delitiva, requerendo a absolvição do réu, mediante a aplicação do princípio da
insignificância, com fulcro na alínea “b” ou “e” do art. 439 do CPPM
5. Além de evidenciar a
restituição dos bens subtraídos e da inexpressividade da lesão, destacou que a instrução
processual aponta fragilidades e inconsistências entre o controle dos estoques e os
lançamentos no sistema Siscofis.
Ao fim, postulou o prequestionamento expresso do art. 1º, III, e do art. 5º,
caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal
6 (evento 1,
RAZAPELCRIM3, Apelação).
Em Contrarrazões, o MPM postulou o desprovimento do Recurso de Apelação
interposto pela DPU (evento 1, CONTRAZAP4, Apelação).
As Defesas dos réus pugnaram, nas respectivas Contrarrazões, pela
improcedência do recurso ministerial, a fim de manter irretocável a Sentença (evento 1,
CONTRAZAP5 e CONTRAZAP6, Apelação).
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido genérico da DPU de violação a
eventuais normas e princípios da Constituição Federal, por ausência dos seus pressupostos de
admissibilidade.
No mérito, pugnou pelo conhecimento de ambos os Apelos, com o
desprovimento do Recurso da DPU e com o provimento do Recurso do MPM, de modo a
reformar a Sentença condenatória, o que importa em reconhecer a qualificadora de bem
pertencente à Fazenda Nacional (art. 240, § 5º, CPM) e no afastamento da atenuante da
confissão e da minorante inominada, readequando-se as penas fixadas na Sentença
condenatória (evento 8, Apelação).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela DPU, na defesa do réu
Johnatan Diel MORAES Malaguez, e pelo MPM, objetivando a reforma da Sentença, que
condenou os réus Johnatan Diel MORAES Malaguez e Tiago Perdomo MEDINA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incursos no artigo 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM
7.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos.
I- PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
Em seu Arrazoado, o Parquet Militar sustenta haver mácula insuperável na
fundamentação da terceira fase da dosimetria da pena, acarretando nulidade parcial da
Sentença. Para tanto, argumentou o Órgão Ministerial:
“Igualmente, impõe-se afastar a ‘minorante inominada’ reconhecida na sentença, eis que, com
a máxima vênia, não reuniu qualquer embasamento válido. Vejamos:
[...]
Primeiro ponto: qual precedente é esse? Onde está o número do apelo? Qual era o caso
concreto?
Avançando, constata-se que o precedente não foi validamente utilizado, porquanto a decisão
vergastada não demonstrou que o caso em análise se ajusta àquele do julgamento utilizado.
Cingiu-se a registrar na sentença escoimada que se referia a um ‘caso análogo ao dos
presentes autos’.
Como se pode afirmar que é análogo se não houve sequer referência ao caso concreto
enfrentado no precedente?
[...]
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese, a sentença padece de nulidade absoluta deste capítulo, haja vista a falta de
fundamentação, motivo pelo qual esta parcela deve ser extirpada do decreto condenatório,
com nova análise da terceira fase da dosimetria diretamente nesta Corte Superior, aplicando-
se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV do CPC).
[...]
III. I. PREQUESTIONAMENTO
Tendo em conta a flagrante nulidade parcial da decisão por falta de fundamentação,
prequestiona-se, requerendo expressa análise da quaestio, levando em consideração o art.
489, § 1º, IV do Código de Processo Civil e art. 93, IX da Constituição Federal. [...]” (evento
1, RAZAPELCRIM2, p. 11-18, Apelação).
Nesses termos, em se tratando de insurgência que tem o condão de fulminar
parte do Decisum, em razão de nulidade, deve a questão ser examinada preliminarmente ao
mérito.
Em que pese a combativa peça ministerial, entendo que está cumprida a
fundamentação da parcela da Sentença atacada.
Sem embargo da incúria relativa à ausência do número do Apelo manejado e da
correlação dos casos concretos envolvidos, a Sentença a quo identificou os fundamentos que
conformaram a convicção do Julgador.
Ainda assim, em tempos em que as informações estão na palma da mão, com os
diferentes recursos tecnológicos de acessibilidade, diferentemente dos idos do ano 1988,
quando a Constituição Federal foi promulgada, compreendo que o referido lapso não se
revela suficiente para solapar a fundamentação da terceira fase da dosimetria da pena, nos
termos da Sentença recorrida (art. 93, inciso IX, da CF/88). Tanto assim, que o próprio Órgão
Ministerial logrou êxito em localizar e extrair as minúcias daquele caso concreto.
Muito embora não houvesse o necessário registro do número do Acórdão, a
Sentença a quo cuidou de referenciar que se tratou de um Acórdão relatado pelo eminente
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, destacando vários fundamentos
daquele Acórdão, que serviram para a convicção do Julgador na aplicação da minorante
inominada.
No momento em que aqueles fundamentos negritados e sublinhados foram
incorporados à Sentença, ainda que sem referenciá-los, tem-se que a fundamentação alcançou
seu objetivo.
Não obstante a falta de explicitação entre os casos concretos, houve
fundamentação. É cediço que, apenas em casos extremos, inexistente qualquer fundamento,
ou se este é desconexo ou ininteligível, a ponto de impossibilitar uma razoável compreensão,
deve-se reconhecer a nulidade da Sentença.
Além disso, a despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto Recurso Extraordinário a ser interposto no STF, não
vislumbro, na Decisão guerreada, violação aos preceitos constitucionais mencionados.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade parcial da
Sentença.
II-
PRELIMINAR
SUSCITADA
PELA
PGJM
DE
NÃO
CONHECIMENTO DO APELO DA DPU QUANTO AO PEDIDO GENÉRICO PARA
PREQUESTIONAR PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, suscitou a presente preliminar,
arguindo a impossibilidade de esta Corte Militar conhecer do pedido de prequestionamento
disposto no recurso defensivo.
Em seu arrazoado, a DPU alegou supostas violações a princípios e garantias
constitucionais, elencando o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII,
“e”, LIV e LV, todos da Lei Maior.
No seu desiderato, o Parecer da PGJM anotou:
“Como se verifica da aludida peça, o ora Apelante sequer demonstrou na sua petição –
Razões do Recurso de Apelação, arquivo RAZAPELCRIM3 do evento 1 –, a mínima
fundamentação fática, probatória e jurídica da questão proposta, fazendo um pedido genérico
sobre o assunto, pelo que o mesmo não pode ser conhecido, por ausência dos requisitos
indispensáveis da peça inicial do presente Recurso de Apelação, levando a extinção desse
pleito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 319 a 321, 322 e 324, todos do Código
de Processo Civil de 2015.” (evento 8, Apelação).
Julgo ser a questão fortemente imbricada ao mérito, ao fim do qual a matéria
poderá alcançar um exame mais criterioso, após a análise de todas as razões recursais
defensivas.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar, sendo a matéria
examinada no mérito, consoante dispõe o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar
8.
III- PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA
DO ART. 433 DO CPPM
A eminente Ministra-Revisora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA suscitou, de ofício, a presente preliminar de nulidade por inobservância
do art. 433 do CPPM
9. E, desse modo, pretende que os autos retornem à instância a quo para
a observância do devido processo legal pela instância de origem, em razão da inocorrência de
sustentação oral pelas Partes.
O cerne da questão diz respeito à dispensa da formalidade contida no art. 433
do Código de Processo Penal Militar no julgamento monocrático realizado pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 5ª CJM/PR, no exercício da titularidade da 2ª Auditoria da 3ª
CJM/RS.
Sem embargo de tal respeitável entendimento, a preliminar não merece
acolhida.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo consta dos autos, em 27 de fevereiro de 2023, o Magistrado titular da
2ª Auditoria da 3ª CJM chamou o feito à ordem e decidiu dispensar a realização da Sessão de
Julgamento, descrita no art. 431
10 e seguintes do CPPM, determinando, a seguir, vista às
Partes, no prazo de 5 (cinco) dias, para complementarem ou ratificarem as Alegações Escritas
(evento 170, APM nº 7000032-13.2022.7.03.0203).
O Parquet Militar ratificou os termos das Alegações Escritas (evento 173).
Devidamente intimadas, a Defensoria Pública da União, atuando nos interesses
do réu Johnatan Diel MORAES Malaguez, e a Defesa constituída do réu Tiago Perdomo
MEDINA também ratificaram os termos das respectivas peças recursais já acostadas aos
autos (eventos 177 e 178).
Como é cediço, o procedimento ordinário estabelecido pelo CPPM originou-se
para regularizar os processos e julgamentos realizados pelos Conselhos de Justiça, haja vista
que não existia o julgamento monocrático pelo Juiz togado. Com a vigência da Lei nº
13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar tornou-se competente para processar e julgar
os civis que cometam crimes militares.
Nesse contexto, a referida Lei trouxe modificações procedimentais que não
foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre as quais a possibilidade
de o Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar audiência de julgamento.
Ao se aferir uma eventual nulidade a partir do caso descrito nos autos, é
necessário verificar a existência do efetivo prejuízo às Partes, conforme decorre no art. 499
do CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa”.
Outrossim, repita-se, em que pese o Magistrado tenha facultado às Partes
complementação das Alegações, com a reabertura dos prazos, elas simplesmente ratificaram
o teor das Alegações Escritas já acostadas, sem se insurgirem contrariamente à Decisão do
Magistrado a quo, quedando-se satisfeitas em relação ao procedimento adotado.
Além disso, a ausência de Alegações orais não causou qualquer prejuízo, não
feriu o contraditório ou a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sobretudo
porque o procedimento do Juízo a quo não ocorreu à revelia do interesse das Partes,
afastando qualquer possível incidência de nulidade processual.
A eventual tese de nulidade tampouco foi ventilada nos atos processuais
subsequentes, notadamente em sede de Razões e de Contrarrazões do Apelo, não restando
evidenciada qualquer nota de inconformismo do MPM ou da Defesa. Ao revés, o fato de
terem ratificado as Alegações Escritas demonstra inequivocamente que o ato se revelou
suficiente para a guarida de seus interesses processuais.
Esta Corte Castrense, por diversas vezes, afastou a mesma preliminar ora em
análise, por entender que a inobservância do art. 433 do CPPM, em casos semelhantes ao
presente, não enseja nulidade, in verbis:
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA.
ART. 177 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE EM FACE
DA
NÃO
REALIZAÇÃO
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO À
DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. [...] I - Nos
processos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a
sustentação oral, nos termos do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se
a sua realização ao campo da discricionariedade. A alegação de prejuízo deve ser
apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Estando a sentença devidamente
fundamentada, não há como ser reconhecida a nulidade, por ausência de sustentação oral
da defesa, sem a verificação de fundamento concreto. Incidência do princípio pas de nullité
sans grief. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. [...]”. (STM. Apelação Criminal nº
7000625-53.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data
de Julgamento: 17/8/2023, Data de Publicação: 6/9/2023, grifo nosso).
Portanto, não demonstrado o prejuízo inequívoco às Partes, a ausência da
formalidade não acarreta nulidade, tratando-se, ademais, de matéria preclusa.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade em face
da inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada pela ilustre Ministra-Revisora Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
MÉRITO
Conforme restou apurado nos autos, na noite de 21 de agosto de 2021, em um
sábado, os réus Johnatan Diel MORAES Malaguez e Tiago Perdomo MEDINA adentraram as
dependências do Hospital de Guarnição de Bagé/RS (HGuBa), onde permaneceram de
21h29min a 22h20min, e subtraíram produtos alimentícios e outros bens pertencentes ao
Exército Brasileiro.
Tal conduta é classificada como crime impropriamente militar, que se encontra
inserido no Título V do CPM, referente aos crimes contra o patrimônio. O tipo penal de furto
tem por conduta nuclear “subtrair”, isto é, tirar, tomar sem o conhecimento e consentimento
da vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o propósito de permanecer com ela,
temporariamente, ou de entregá-la a outro.
De pronto, deve-se assinalar que, na data do fato (21/8/2021), os réus
ostentavam a condição de civis. Todavia, ambos foram Soldados do Exército e haviam
servido naquele Hospital até pouco tempo antes do delito, de modo que conheciam
minuciosamente a rotina do local, bem como a estrutura da cozinha e do estoque. Tanto, que
as câmeras de segurança comprovam que os réus permaneceram no local por 50 (cinquenta)
minutos e no escuro.
Constam do Inquérito Policial Militar nº 7000119-03.2021.7.03.0203 as Folhas
de Alterações dos réus e as seguintes informações:
- Johnatan Diel MORAES Malaguez, incorporado em 1º/8/2020 e licenciado
em 9/6/2021 (evento 6, IPM4, p. 6-17, Inquérito); e
- Tiago Perdomo MEDINA, incorporado em 1º/8/2019 e licenciado em
31/7/2021 (evento 6, IPM4, p. 18-34, Inquérito).
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria delitiva encontra-se bem delineada pela Sentença condenatória, não
havendo inconformismo da Defesa ou da Acusação.
Cuida-se de réus que, diante de um já robusto conjunto probatório, confessaram
o crime no Interrogatório judicial. Nesse sentido, há convergência entre o registro das
câmeras de segurança e das fotografias constantes dos autos, as diligências levadas a efeito
nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 7000135-54.2021.7.03.0203 e do Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000149-38.2021.7.03.0203, bem como da
colheita das provas testemunhais em Juízo.
Em seu Apelo, pretende o MPM que esta Corte reforme a Sentença
condenatória, para reconhecer a incidência da qualificadora do § 5º do art. 240 do CPM (bem
pertencente à Fazenda Nacional), além de extirpar do Decisum a aplicação da atenuante da
confissão e da minorante inominada.
Lado outro, a DPU, na defesa do réu Johnatan Diel MORAES Malaguez, busca
a reforma da Sentença, pugnando pela absolvição do seu Assistido, ao arrimo do art. 439,
alínea “b” ou “e”, do CPPM, as quais, respectivamente, reportam não constituir o fato
infração penal e não existir prova suficiente para a condenação. Nessa perspectiva, a Defesa
firma-se na possível inexatidão da materialidade delitiva, na ausência de prova hábil para
corroborá-la e na aplicação do princípio da insignificância.
Ausentes divergências sobre a autoria, analiso, primeiramente, o Recurso da
DPU, por envolver questionamentos sobre a materialidade delitiva.
Sem embargo dos esforços defensivos, a pretensão não merece acolhida, em
razão das fartas provas constantes nos autos para ratificar a condenação.
A Denúncia apontou a subtração dos seguintes itens, importando o valor total de
2.178,37 (dois mil cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos):
“1) 4 (quatro) caixas de suco de pêssego de 1 (um) litro, embalagem tetra pak, marca La
Fruit, lote 0304, validade 30/10/2021;
2) 2 (duas) unidades de ração operacional de adestramento (RA) - 6 horas para meia jornada,
cardápio 3, fabricada em 25/02/2021, validade até 25/08/2022;
3) 1 (uma) unidade de ração operacional de adestramento (RA) – 6 horas para meia jornada,
Cardápio 3, fabricada em 25/02/2021, validade 05/08/2022 (deixada aberta);
4) 6 (seis) unidade de biscoito recheado de chocolate, marca bauduco, peso líquido 140g,
possível validade e lote, respectivamente, 23/11/2021 com lote 3280 X, R1 2 02;
5) 12 Kg (doze quilos) carne bovina de picanha, embalagem à vácuo, marca Friboi, possíveis
validades,
rastreabilidade
e
lote:
validade
23/03/22
com
rastreabilidade/lote
-
4413240321/10000 ou validade 17/03/22 com rastreabilidade/lote - 4302/17/03/21-00-0-0;
6) 10 Kg (dez quilos) de carne bovina de filé-mignon, embalagem à vácuo, marca Friboi,
possíveis validades e rastreabilidade: validade 18/02/22 com rastreabilidade e 4302-18/02/21-
00-0-0 ou validade 04/02/22 com rastreabilidade 3000-04/02/21-00-0-0 ou validade 04/01/22
com rastreabilidade 3000-04/01/21-00-0-0;
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) 40 Kg (quarenta quilos) de filé de frango, marca Mais Frango, embalagem fechada, caixa
com 20 Kg (vinte quilos), possíveis validades e lote: validade 30/07/22 com lote IA ou validade
01/06/22 com lote IB ou validade 29/05/22 com lote LB ou validade 31/05/22 com lote LB;
8) 1 (uma) japona militar modelo novo, parte externa de nylon, tamanho G, com cadarço com
o nome de inscrito “LEMOS”, com etiqueta de “Venda proibida” e “Uso exclusivo do
Exército Brasileiro;
9) 1 (uma) japona militar modelo antigo, tamanho M, de uso exclusivo do Exército Brasileiro;
10) 1 (uma) Caixa plástica de Hortifruti, na cor branca, Mercoplasa, de 60 litros; e
11) 1 (um) cartão de cabelo do Sd Oliveira.” (evento 1, DENUNCIA1, APM nº 7000032-
13.2022.7.03.0203).
A mensuração individualizada da res furtiva encontra-se acostada nos autos do
Pedido de Busca e Apreensão nº 7000135-54.2021.7.03.0203 (evento 1, PED BUS APR1, p.
7-8).
Após as diligências de busca e apreensão, ocorridas apenas em 28 de setembro
de 2021, ou seja, 38 (trinta e oito) dias após o furto, ainda foram encontrados os seguintes
bens, pertencentes à Força Terrestre, na residência do réu Johnatan Diel MORAES Malaguez:
“1) 01 (uma) japona de campanha camuflada, modelo novo, capa impermeável e reversível,
tamanho ‘M’, com etiqueta com a inscrição de “uso exclusivo do Exército Brasileiro” e
‘Venda Proibida’, com dois cadarços (tarja de identificação) inscritos ‘Moraes’ e ‘HGuBa’,
com a Bandeira do Brasil emborrachada e uma divisa emborrachada de Soldado do Efetivo
Profissional;
2) 1 (um) cadarço com o nome inscrito ‘Eduardo’;
3) 1 (um) pacote de Ingrediente de Farinha de Mandioca previsto na Ração Operacional, peso
40g, Lote 066074, validade 01/02/23, marca ‘Cellier Alimentos’;
4) 1 (uma) Embalagem de papelão com a descrição marcada ‘feijoada – Arroz’, peso da
feijoada 350g e do arroz 250g, marca ‘Cellier Alimentos’; e
5) 1 (um) HD de capacidade de 1 TB, marca Seagate, inscrito de caneta de retroprojetor azul
‘Proxy -1 - Ant 23 Set 20’, reconhecido no ato como pertencente a Seção de Informática do
HGuBa.” (evento 6, IPM6, p. 1-2, Inquérito).
Realizadas na mesma data e horário, as diligências cumpridas na residência do
réu Tiago Perdomo MEDINA resultaram na seguinte apreensão:
“1) 1 (uma) japona do Exército modelo antigo, tamanho ‘M’ ano de fabricação 2017, com a
bandeira do Brasil emborrachada;
2) 1 (uma) japona do Exército modelo antigo, tamanho ‘M’ fabricação 1° SEM/2016, com a
bandeira do Brasil emborrachada;
3) 1 (um) jaleco branco com símbolo do HGuBa com a inscrição ‘Atendimento e Qualidade’;
4) 1 (um) jaleco branco ‘GG’, sem identificação;
5) 1 (um) jaleco branco ‘G’, com etiqueta de inscrição ‘vestia branca especial manga curta’;
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6) 1 (um) gorro camuflado tamanho 56 marca continência;
7) 1 (uma) Gandola sem identificação;
8) 1 (uma) Gandola camuflada ‘M’ marca Ricol;
9) 1 (uma) calça camuflada tamanho ‘PP’, marca Nayr Confecções Ltda, 1° Sem/2005;
10) 2 (duas) calças camufladas sem identificação;
11) 1 (um) poncho Verde Oliva com etiqueta de identificação do pertencente ao 3° Pel Policia
do Exército, Ficha 285, Patrimônio Nr 102360600012783;
12) 1 Cinto VO com fivela preta;
13) 1 (um) cinto NA com suspensório;
14) 1(uma) toalha de rosto VO;
15) 2 (duas) camisetas camufladas com o nome ‘SD MEDINA’;
16) 1 (uma) ceroula VO sem identificação;
17) 1 (uma) boina verde com símbolo do Exército, com etiqueta uso exclusivo do Exército;
18) 1 (uma) ração operacional (cardápio 3), para 24 horas lacrada;
19) 1 (uma) ração operacional de adestramento (cardápio 3), para 6 horas, lacrada;
20) 1 (uma) embalagem de bebida láctea sabor chocolate de 40g, validade marco/2020 e lote
049780, componente da ração operacional R2;
21) 1 (uma) embalagem de bebida tipo café com leite e açúcar de 40g, validade marco/2020 e
lote 050169, componente da ração operacional R2;
22) 1 (uma) embalagem com farinha de mandioca de 40g, validade março/2020 e lote 050133,
componente da ração operacional R2;
23) 1 (uma) uma chave que abria o depósito do Rancho do HGuBa;
24) 1 (uma) caixa branca de plástico, com adesivo rasgado, onde é possível verificar descrito
‘guarnição de Bagé’; e
25) Na casa nº 259, piso térreo, na cozinha, dentro do freezer da geladeira, foi encontrada 1
(uma) peça de carne suína tipo lombo suíno inteiro congelado, aproximadamente de 5 kg,
Marca Selecta, Lote 19042021 e Validade 19/04/2022.” (evento 6, IPM6, p. 3-4, Inquérito).
Em sua peça recursal, a DPU pretende incutir deficiência no controle de
estoques, o que tornaria duvidoso o montante do prejuízo, calculado em R$ 2.178,37 (dois
mil cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).
Contudo, os depoimentos da 2º Ten NATÁLIA Faresin Mozzaquatro Costa e do
Cb ENZO Lucas de Souza são coerentes e uníssonos em relação aos métodos de análise
contábil e física de estoque, quanto à entrada e à saída dos produtos, não sinalizando qualquer
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inconsistência no Setor de Aprovisionamento (respectivamente, evento 46, VIDEO8-10, e
evento 47, VIDEO1-2, APM; evento 47, VIDEO9-14, APM).
Consta desses relatos que a subtração das carnes foi notada apenas pelo
rompimento do lacre das caixas, cuidadosamente fechadas pelos réus novamente, após a
empreitada, impondo-se a pesagem individualizada para aferir o quantum furtado
sorrateiramente. A despeito de sinais de invasão na cozinha e do desaparecimento de japona
de um dos militares do rancho, prima facie não havia evidência de entrada forçada no
estoque, já que a porta estava devidamente trancada e intacta.
No entanto, as câmeras de segurança revelaram ter havido o ataque ao depósito
e, após exame meticuloso, os militares chegaram ao resultado do furto. Com a realização das
diligências de busca e apreensão, foi encontrada, na casa do réu Tiago Perdomo MEDINA, a
chave que possibilitou o ingresso furtivo.
Muito embora a DPU pretenda se insurgir contra o depoimento da 2º Ten
NATÁLIA, responsável pelo estoque, a narrativa da militar mostrou-se firme e coesa,
inexistindo espaço para dúvidas. Noutro giro, as demais testemunhas foram convergentes em
relação ao controle rígido dos estoques, máxime quanto às entradas e às saídas dos gêneros
alimentícios, não infirmando as alegações da Tenente.
Nem mesmo o excerto da oitiva do Sd FABRICIO Colares de Oliveira, trazido
na peça defensiva, logra êxito em comprovar algum indício de descontrole no Setor de
Aprovisionamento (estoque/depósito). Narrou a DPU:
“Destaca-se que a testemunha Sd Fabrício Colares de Oliveira, em sua oitiva (evento 47,
vídeo 3), informou que os materiais consumidos sábado e domingo eram sacados todos na
sexta-feira pelo chefe do depósito e deixados à disposição. Além disso informou que a porta
do depósito não fica trancada, porque é comum faltar algum alimento e irem pegar. O que
denota que nem todas as retiradas de comida podem ser registradas, acarretando uma
possível diferença entre o que consta no sistema computadorizado e o que consta efetivamente
em estoque. De igual maneira a testemunha Cb Enzo Lucas de Souza (evento 47) informou a
ocorrência de saques esporádicos de alimentos por variadas pessoas.” (evento 1,
RAZAPELCRIM3, Apelação, grifos do original).
Inexiste, nos autos, qualquer dúvida acerca do trecho em relevo. Todas as
inquirições confirmaram que os produtos consumidos no final de semana eram sacados na
sexta-feira, fazendo-se os registros e os controles obrigatórios. Em relação à hipótese de a
porta ficar aberta, as poucas menções referiram que não era o usual. Nas conjeturas
apresentadas pelos interrogantes, as testemunhas, incluindo-se o Cb ENZO, afirmaram que
não havia saque sem que o responsável do Setor o fizesse pessoalmente ou desse a ordem
para tal, mas sempre com o devido registro.
Ainda assim, não há qualquer menção de que algum militar, sem autorização,
tenha entrado no estoque na semana do furto.
Restou evidenciado pela 2º Ten NATÁLIA e pelo Cb ENZO que havia uma
conferência física do estoque em todas as segundas-feiras, realizando-se, nos demais dias,
o saque diário com o correspondente registro na planilha contábil e no Sistema Siscofis.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A exceção era o final de semana, quando o Setor permanecia fechado, obrigando, em caso de
emergência, que o responsável do aprovisionamento fosse ao Hospital para resolver a
demanda.
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu diligências ao Hospital de
Guarnição de Bagé, devidamente atendidas pelo Magistrado a quo e cumpridas, acerca do
controle de estoque do Setor de Aprovisionamento (evento 144, DILIG2, APM). Em seu
Apelo, a Defesa fez o recorte dos quadros relativos a 3 (três) semanas do mês de agosto de
2021.
As informações reproduzidas na peça defensiva descreveram as seguintes
SAÍDAS, em valores totais, sob a rubrica “gêneros de alimentação” (evento 1,
RAZAPELCRIM3, p.5-6, Apelação):
a) 9 a 15 de agosto de 2021: R$ 6.519,85 (seis mil quinhentos e dezenove reais
e oitenta e cinco centavos);
b) 16 a 22 de agosto de 2021 (intervalo do furto - 21/8/2021): R$ 6.380,36 (seis
mil trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos); e
c) 23 a 31 de agosto de 2021: R$ 8.136,75 (oito mil cento e trinta e seis reais e
setenta e cinco centavos).
Estribada na comparação desse quantum (saídas), a DPU aduziu:
“[...] É possível depreender dos documentos acima que, ou não houve saída de alimentos em
valor maior que o usual, contrário do que se imagina no caso de haver furto, ou então que o
sistema utilizado para confecção do levantamento não representa a realidade do estoque de
alimentos.” (evento 1, RAZAPELCRIM3, Apelação, grifo nosso).
Todavia, como se trata de um Hospital, é sabido que a entrada e, sobretudo, a
saída de gêneros alimentícios é condicionada pela quantidade de pacientes internados a
cada semana. Ao contrário de outras OMs, nas quais a demanda costuma ser homogênea, é
certo que a de um Hospital é variável.
Diante disso, a análise defensiva não se presta a provar a inexistência do furto
ou o eventual descontrole no estoque, porque as saídas necessariamente correspondem à
quantidade de pessoas atendidas semanalmente, informação não requerida nas Diligências
(evento 144, DILIG2, APM).
Ainda na tentativa de desqualificar o valor total do furto, alegou a DPU:
“Tal qual ocorre no âmbito laborativo com o registro de jornada de trabalho, o registro
‘britânico’, deve-se presumir inverídico, não se prestando como elemento de prova.
Tal condição retira qualquer segurança do controle de estoque do Siscofis como elemento
para aferição da quantidade de gêneros subtraídos e, portanto, do valor da res furtiva.”
(evento 1, RAZAPELCRIM3, Apelação, grifo nosso).
Ao contrário do alegado, inexiste “registro britânico” nas tabelas constantes das
Diligências acostadas, como visto nos valores das 3 (três) semanas referidas.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, insubsistente qualquer tentativa de alegar inexistência do furto, diante do
material encontrado nas residências dos réus, como comprovado nos autos de Busca e
Apreensão nº 7000135-54.2021.7.03.0203/RS.
Além disso, o próprio Defensor Público, durante o Interrogatório do seu
Assistido (Johnatan Diel MORAES Malaguez), indagou-lhe sobre a relação dos bens furtados
e descritos na Denúncia (um a um), e o réu confirmou a maioria deles, inclusive as carnes
(evento 123, VIDEO44, a partir de 1min18seg, APM).
Também o réu Tiago Perdomo MEDINA confessou o delito e confirmou a
subtração de alguns itens, incluindo as carnes. A insurgência de ambos residiu somente em
relação à quantidade subtraída, que acreditavam ser menor.
Obviamente, depois de 38 (trinta e oito) dias da subtração, quando foram
realizadas as diligências de busca e apreensão, não se presume a recuperação da totalidade da
res furtiva na casa dos réus, sobretudo as carnes, de imediato consumo, inclusive para se
desfazer das evidências do crime.
A despeito de os réus terem mencionado, no Interrogatório, que os bens
subtraídos perfaziam aproximadamente o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), apenas
uma das japonas subtraídas encontra-se estimada em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e
cinco reais), conforme Laudo Pericial carreado aos autos (evento 6, IPM8, p. 46-47,
Inquérito).
O valor é superior à metade do salário mínimo vigente no ano do furto (2021),
que era de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Isso sem contar o valor das carnes saqueadas, inarredavelmente confessadas
pelos réus. O argumento de que não caberiam 60 quilos de carne na caixa de plástico para
hortifrúti, de propriedade do Exército e apreendida na casa do réu MEDINA, por sua vez, é
solapado pelas câmeras de segurança, que revelam a res furtiva ter sido levada em duas
etapas.
Os autos comprovam cabalmente que o réu Tiago Perdomo MEDINA carregou
o produto do furto em duas oportunidades: saiu às 22h15min12seg, com a caixa de plástico
cheia; retornou e saiu novamente às 22h16min45seg com uma caixa de papelão carregada
(evento 6, VIDEO24, a partir de 2min11seg, Inquérito).
Às 22h17min24seg, MEDINA retornou.
Os dois réus retiraram-se em definitivo às 22h20min10seg, quando Johnatan
Diel MORAES Malaguez fez, por fim, um gesto obsceno com o dedo para a última câmera
que captou as imagens do pátio da OM, revelando verdadeiro escárnio à Instituição Militar
(evento 6, IPM3, p.13, e VIDEO24, Inquérito).
Ainda assim, a Defensoria Pública da União reclama o reconhecimento do
princípio da insignificância ao caso. Para tanto, asseverou:
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ora, em se tratando de bem jurídico disponível (patrimônio), merecem ponderações as
razões de política criminal que levaram o legislador a inserir no ordenamento penal militar
tal possibilidade de atenuação da intensidade de reprimendas a que está sujeito o agente,
quando possui condições pessoais favoráveis e restitui a coisa ao seu dono ou mesmo repara
o dano causado.
No caso concreto dos autos, há plena justaposição das balizas acima referidas aos fatos em
apreciação.” (evento 1, RAZAPELCRIM3, Apelação, grifo nosso).
Entretanto, nenhuma das balizas destacadas encontra eco nos autos em debate.
A uma, deve-se assentar que a res furtiva não foi restituída ou reparada antes da
instauração da Ação Penal Militar. As carnes, por exemplo, não foram recuperadas, por terem
sido consumidas, consoante se extrai do Interrogatório. Mais, não há de se falar em
restituição, pois houve busca e apreensão por força judicial.
A duas, o caso esbarra em alta reprovabilidade da conduta.
A despeito de a empreitada criminosa ter sido realizada quando os réus já
ostentavam o status de civil, é inegável que se utilizaram das informações auferidas enquanto
ainda eram militares, posto que foram licenciados pouco tempo antes do delito. Além disso,
continuavam a fazer parte de grupos de WhatsApp dos militares que lá serviam, com
postagens das escalas e de avisos, sendo excluídos apenas após o furto, em 25/8/2021 (evento
6, IPM3, p. 19, Inquérito).
À vista disso, ainda que não submetidos aos vetores constitucionais da
Hierarquia e da Disciplina Militares na data do crime, tem-se que houve afronta direta à
honra, à confiança legítima e à lealdade. É certo que nem mesmo na esfera privada espera-se
que ex-colaboradores usem informações privilegiadas e conquistadas, pela convivência, para
o cometimento de um delito pouco tempo após o desfazimento do vínculo.
A três, trata-se de um Hospital, cujos gêneros alimentícios destinavam-se
também a pacientes internados.
Nessa quadra, para absolver os réus na forma desse instituto, a jurisprudência da
Corte Suprema e da Corte Castrense vêm entendendo que a conduta precisa preencher
requisitos cumulativos, a saber, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e o
pequeno valor da res furtiva, ou seja, até 1/10 (um décimo) do salário mínimo, o que não é o
caso dos autos.
Tem-se, por consectário, inaplicável o princípio da insignificância, como já bem
delineado por esta Corte Castrense em casos análogos:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DELITO PREVISTO NO
ART. 240, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. [...]
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. [...] VI
- A tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância não prospera, pois o montante
furtado não pode ser considerado insignificante, mormente os R$ 700,00 (setecentos reais)
subtraídos da terceira vítima, em cotejo com o soldo por esta percebido. Além disso, a ofensa
advinda do comportamento do Acusado maculou a confiança que se espera e se deposita em
um militar, valor intrínseco à hierarquia e disciplina castrenses, impingindo um elevado
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

grau de ofensividade e reprovabilidade à sua conduta. [...]” (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº 7000576-75.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 7/12/2023, Data de Publicação: 20/2/2024, grifo
nosso).
Em que pese a impossibilidade de se acolher a pretensão do princípio de
insignificância nos moldes já expostos, tem parcela de razão a Defesa, a incidir sobre a
proporcionalidade da pena.
Em seu arrazoado, a DPU aduziu que “em relação ao bem jurídico afetado no
caso em tela, a análise deve recair acerca do dano patrimonial suportado pelo ofendido, de
acordo com a sua capacidade financeira, ou seja, tratando-se de crime conta a
administração, é evidente a inexpressividade da lesão.” (evento 1, RAZAPELCRIM3,
Apelação, grifo nosso).
Observando-se o prejuízo descrito na relação de bens subtraídos, a Denúncia
imputou ao caso o quantum estimado em R$ 2.178,37 (dois mil cento e setenta e oito reais e
trinta e sete centavos).
Já em relação aos produtos apreendidos na residência de ambos os réus, foram
encontrados diversos bens não catalogados como sendo resultado do furto ocorrido na noite
de 21 de agosto de 2021. Há, inclusive, Laudo Pericial com a valoração individualizada
incidente sobre os objetos (evento 6, IPM8, p.22-50, Inquérito).
Contudo, não foram apuradas, na investigação e na instrução processual, as
circunstâncias mediante as quais aqueles outros bens foram parar com os réus. De modo que
o acervo probatório revela-se insuficiente para se chegar a uma conclusão peremptória de que
todos os bens descritos nos relatórios de busca e apreensão tenham sido, efetivamente,
resultado do furto praticado naquele dia, em especial o HD de capacidade de 1 TB, marca
Seagate, e alguns produtos de vestuário e de alimentação.
Não obstante, há lastro probatório seguro acerca da materialidade imputada na
Denúncia, repita-se, resultante do levantamento elaborado pela 2º Tenente Natália, Chefe do
Setor de Aprovisionamento do Hospital (evento 1, DENUNCIA1, p. 17, APM nº 7000032-
13.2022.7.03.0203).
Com efeito, não há de se falar de conduta insignificante como supramencionado
e pleiteado pela DPU, não sendo caso de absolvição.
No entanto, o caso comporta readequação da Sentença condenatória, em sua
primeira fase, para que a sanção a ser imposta guarde a proporcionalidade entre a gravidade
do delito e a reprimenda penal. Nesse fio, reconhecendo a presença de mais de uma
qualificadora, entendo aplicável a regência legal relativa às causas de aumento, tal como
preconiza o art. 76 do CPM:
Majorantes e minorantes
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o
juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena
aplicável (art. 58).
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua. (Grifo nosso).
Em um juízo de adequação, tem-se que a resposta estatal deve atender à
finalidade de bem avaliar a relação entre meio e fim da sanção penal, para cumprir o objetivo
da condenação.
E, diante da faculdade que a Norma penal atribui ao Julgador (art. 76, parágrafo
único), entendo que a melhor resposta de justiça é a de retirar a circunstância judicial
sopesada pelo Magistrado a quo no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena para
ambos os réus.
Solução idêntica foi adotada em julgado desta Corte Castrense, de relatoria do
eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, citada, inclusive, nas Razões de
Apelação do MPM, por ocasião em que pugnou pela aplicação da qualificadora do § 5º do
art. 240 do CPM (bem pertencente à Fazenda Nacional). Consta do voto condutor:
“42.1. Esclareço que não desconheço a jurisprudência dos Tribunais segundo a qual, na
existência de duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada
para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias
desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria da pena seja para
elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
42.2. Porém, vale lembra que esta Corte tem primado pela aplicação do princípio da
proporcionalidade da pena, admitindo até mesmo uma minorante inominada a depender do
caso concreto.
42.3. In casu, evidentemente que não há necessidade de ser aplicada uma minorante
inominada, mas a pendência comporta apenas a condenação do apelante no furto tentado,
elegendo a qualificadora mais grave, qual seja, a do § 6º, II, do art. 240 do CPM, cujo
preceito secundário do tipo prevê a pena mínima de 3 (três) anos e a máxima de 10 (dez) anos.
42.4. Em virtude disso, por não vislumbrar a presença de qualquer circunstância judicial
desfavorável e em observância aos princípios da individualização da pena, da
proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena-base no patamar de 3 (três) anos de
reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº 7000424-95.2021.7.00.0000. Relator: Dr. Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 28/6/2022, Data de Publicação: 15/9/2022, grifo nosso).
Desse modo, deve ser provido parcialmente o recurso defensivo para decotar a
fração de 1/8 (um oitavo) aplicada pelo Magistrado a quo como circunstância judicial
desfavorável, devendo restar fixada a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, com esteio
na qualificadora mais grave, de concurso de pessoas, nos termos do art. 240, § 6º, inciso IV,
do Códex Militar.
Conquanto a DPU tenha interposto o Recurso de Apelação na defesa de seu
assistido Johnatan Diel MORAES Malaguez, é preciso destacar o efeito extensivo dessa
Decisão de provimento parcial ao corréu Tiago Perdomo MEDINA, por força do art. 515 do
CPPM
11.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer, a supressão da circunstância judicial desfavorável, no quantum de
1/8 (um oitavo), na primeira fase da Sentença condenatória, aproveita também ao corréu
MEDINA, representado por advogado constituído, visto que o fundamento da decisão não se
ampara em característica pessoal do réu MORAES. Sabidamente, o não reconhecimento da
qualificadora do § 4º do art. 240 do CPM (furto praticado à noite) como circunstância
desfavorável é de índole geral, razão pela qual é extensível ao corréu do delito.
Por último, passo a analisar os prequestionamentos suscitados pela Defensoria
Pública da União.
Na perspectiva defensiva, o prequestionamento cinge-se ao disposto no art. 1º,
inciso III, e no art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição
Federal, contemplando-se, respectivamente, os primados da dignidade da pessoa humana, da
igualdade perante a lei, da individualização da pena mediante a prestação social alternativa,
da proibição da pena cruel, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Não obstante, como bem salientou a douta PGJM, a peça recursal limitou-se a
citar os dispositivos constitucionais, sem, entretanto, correlacioná-los ao caso concreto e sem
trazer os argumentos pelos quais entende ter ocorrido a suposta violação.
A despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de suposto Recurso Extraordinário a ser interposto no STF, não vislumbro, na
Decisão guerreada, violação a quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
Examina-se, doravante, o Recurso ministerial.
No primeiro ponto aventado, o MPM objetiva reformar a Sentença
condenatória, para ver reconhecida ao caso a incidência da qualificadora do § 5º do art. 240
do CPM (bem pertencente à Fazenda Nacional).
Assiste razão ao pleito ministerial.
Na Sentença, o Magistrado a quo afastou a aplicação da qualificadora, por
compreender que redundaria na indesejada vedação do princípio do bis in idem. Dispõe a
Decisão guerreada:
“Ora, o fato sob julgamento representou um crime contra as instituições militares justamente
porque os dois réus civis subtraíram bens pertencentes à Administração Militar (‘Fazenda
Nacional’).
Neste diapasão, a aplicação da qualificadora prevista no § 5º do art. 240 do CPM constituiria
um bis in idem – vedado pelo ordenamento jurídico pátrio – com o artigo 9º, inciso III, alínea
'a', do mesmo CPM, uma vez que o civil somente pratica o crime de furto previsto no Codex
Militar se for contra a Administração Militar.” (evento 184, SENT1, APM).
Para se contrapor ao Decisum, o MPM lançou alguns exemplos para comprovar
que a coisa furtada não necessita, na dicção do Código Penal Militar, ser exatamente da
propriedade da Fazenda Nacional. Nesse fio, arguiu que poderia ser uma peça de museu de
acervo privado, um bem da Fazenda Estadual ou Municipal, algum ferramental de uma
empresa privada à disposição de um Pelotão de Obras ou, ainda, um animal premiado, todos
emprestados e sob custódia da Administração Militar.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, pontuou:
“Os exemplos são inúmeros e a intenção não é cansar Vossas Excelências, mas sim deixar
ainda mais claro o que já é bastante transparente pela redação do artigo de lei, no sentido de
que a propriedade do bem pela Fazenda Nacional não é, claramente, conditio sine qua non
para a prática de crime militar por civil na forma do art. 9º, III, ‘a’ do CPM, de modo que
não há falar em qualquer bis in idem na aplicação da qualificadora do § 5º do art. 240 do
Código Penal Militar.” (evento 1, RAZAPELCRIM2, Apelação).
E, por fim, colacionou às Razões o já citado Apelo, de relatoria do eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA:
“EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
VÁLIDA.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MINORIA. MÉRITO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PROVIMENTO
PARCIAL AO
RECURSO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. ART. 240, C/C O ART. 30, INCISO II,
AMBOS DO CPM. DECISÃO UNÂNIME. [...] II - Comete crime de furto qualificado, art.
240 §§ 5º e 6º, inciso II, do CPM, sujeito ativo que, mediante escalada, ingressa em local
onde havia uma torre de transmissão de dados em funcionamento, correlacionada às
atividades de controle do espaço aéreo realizado pela FAB, e é surpreendido tentando pular
o muro após subtrair cabos que estavam ligados à rede e pendurados à torre por uma das
extremidades. III - A autoria e a materialidade são incontestes, máxime por força do flagrante
realizado, ainda dentro da área murada que cercava os objetos da subtração, ocasião em que
o apelante foi interceptado com os cabos de transmissão nos ombros. IV- Não obstante,
incorre na figura penal do furto qualificado, na forma tentada, o agente que, de forma
consciente e voluntária, em proveito próprio e mediante escalada, tenta subtrair bem
pertencente à fazenda pública, cujo êxito no desiderato de subtração não se consumou, em
razão de circunstâncias alheias à sua vontade. [...] VI -Apelo defensivo provido em parte.
Decisão Unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000424-
95.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
28/6/2022, Data de Publicação: 15/9/2022, grifo nosso).
No caso do referido precedente, tratou-se de civil que havia tentado subtrair
cerca de 20 metros de cabos de transmissão de dados, que guarneciam uma torre de
transmissão de tráfego aéreo, pertencentes à Aeronáutica. Nessa quadra, a Corte, por
unanimidade, considerou que a qualificadora prevista no art. 240, § 5º, do CPM, fazia-se
presente, em razão de os cabos pertencerem à Fazenda Pública (FAB), como constava do
Termo de Exame do Material.
Sem embargo do reconhecimento da qualificadora de bem pertencente à
Fazenda Pública (art. 240, § 5º, do CPM), no Acórdão em comento, a Corte houve por bem
não aplicar a qualificadora na dosimetria da pena, aplicando, tão somente, a qualificadora
mais grave.
Adoto o mesmo posicionamento ao caso ora em julgamento.
Na segunda insurgência, o MPM pugnou para que esta Corte Militar afaste da
dosimetria da pena o reconhecimento da confissão judicial dos réus, aduzindo que, pelas
circunstâncias dos autos, não há de se falar de autoria ignorada ou que tenha sido imputada a
outrem.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar respaldou o pedido do
Parquet Militar, máxime porque as diligências levadas a efeito pela Autoridade Militar,
relativas à análise das câmeras de segurança e à oitiva das testemunhas no IPM, tiveram o
êxito de revelar os autores do crime. Destacou, ainda, que “a autoria e a materialidade
delitiva ficaram cabalmente comprovadas após o cumprimento do Mandado de Busca e
Apreensão no domicílio/residência dos condenados, dado que os bens furtados foram
localizados em poder dos mesmos.” (evento 8, Apelação).
No ponto, também assiste razão ao Ministério Público Militar.
Segundo os autos, apenas durante o Interrogatório judicial os réus
reconheceram a autoria delitiva, que, a essa altura, já estava indubitavelmente conhecida e
demonstrada por meio dos demais elementos probatórios já produzidos. Nessa quadra, não
houve contribuição da confissão para a elucidação da autoria, posto que efetivamente não
mais era ignorada.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída do réu Tiago Perdomo MEDINA
pugnou pela manutenção da atenuante, sem se desincumbir de explanar os seus argumentos.
Por sua vez, a DPU, atuando em prol de Johnatan Diel MORAES Malaguez, também
requereu a permanência do benefício da confissão, somente repisando a fundamentação
explanada na própria Sentença condenatória.
Nela, o Magistrado firmou convicção com base no Acórdão do Recurso
Especial nº 1.972.098, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 14 de
junho de 2022, no qual, destaque-se, restaram sopesados os critérios contidos no art. 65, inc.
III, alínea “d”, do Código Penal comum.
Não obstante, há diferença invencível no parâmetro da confissão judicial ao se
contrastarem os dispositivos do Código Penal comum e do Código Penal Militar. Veja-se:
Código Penal comum
Circunstâncias atenuantes
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
[...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;
Código Penal Militar
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
[...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem; [...] (Grifo nosso).
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre, portanto, que a norma de regência especializada (CPM) demanda uma
condição não capitulada na norma penal comum, qual seja, que a autoria seja ignorada ou
imputada a outrem.
Vislumbra-se, pois, manifesto desacerto na Sentença recorrida, por aplicar a
atenuante da confissão ao arrepio dos preceitos da norma especial. Com efeito, não se cuida
de uma omissão na legislação militar, de forma que desautorizada a aplicação da norma
comum, nos termos do preceituado no art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal
Militar.
Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior Militar quanto ao
reconhecimento da atenuante tão somente quando houver decisiva contribuição para a
elucidação da autoria. Veja-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ATENUANTE. CONFISSÃO. ART. 72, INCISO III,
ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUXÍLIO NA INVESTIGAÇÃO.
APLICAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defesa no qual é requerida a aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea ‘d’ do
CPM. 2. Quando o réu contribui com a elucidação do caso, confessa a sua participação no
crime e delata os demais coautores, ainda que não exista absoluta certeza sobre suas
identidades, ele cumpre com os requisitos do art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, e faz jus
à atenuante da reprimenda. [...] Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000379-23.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de Publicação: 27/11/2023, grifo
nosso).
Ancorado nesse entendimento, tem-se que deve ser afastada a aplicação da
atenuante da confissão.
O terceiro inconformismo do Parquet Militar refere-se à aplicação da
minorante inominada.
Não se descuida que este Tribunal Militar tem aplicado a benesse em casos que
envolvam uma ponderação da proporcionalidade na aplicação da pena, máxime em face das
circunstâncias fáticas de cada caso. Todavia, bem analisado o presente caso, não deve
prosperar o entendimento exarado pelo Magistrado a quo, que aplicou a minorante.
Na Apelação nº 7000584-57.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, que serviu de precedente para o Magistrado a
quo na Sentença guerreada, vislumbra-se que o caso cuidava de subtração, por parte de 2
(dois) agentes, de “38 (trinta e oito) telhas de zinco de uma edificação localizada na sede da
Invernada Morena Bonfiglio, parcela do Campo de Instrução Barão de São Borja (CIBSB),
área sob administração militar localizada no município de Rosário do Sul/RS”.
Presos em flagrante pela Brigada Militar do Estado, a res furtiva, avaliada em
R$ 2.769,63 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), foi
restituída à Administração Militar. Embora o valor seja superior à subtração constante nos
autos ora em julgamento, as circunstâncias excepcionais do presente caso não permitem
idêntica solução.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De minha Relatoria, colho também o julgado na Apelação nº 7000139-
68.2022.7.00.0000, de 30 de março de 2023, quando o Tribunal igualmente aplicou a
minorante. Conforme o caso concreto, tratou-se de furto de “uma Japona camuflada, modelo
novo, que se encontrava na Reserva de Material da 2ª Companhia Administrativa da B Adm
Ap/3ª RM, à qual tinha acesso em razão de seu trabalho [...]”, avaliada em R$ 565,00
(quinhentos e sessenta e cinco reais).
Restou assentado nesse Acórdão:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. [...] MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. [...] O Acusado
devolveu espontaneamente a res, e, além disso, passava por problemas psicológicos, os
quais, conquanto não suficientes para se reconhecer a necessidade do exame de sanidade
mental, não podem ser ignorados quando da dosimetria da pena. Possui bons antecedentes e
inexiste qualquer circunstância judicial ou legal, dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do
CPM, a serem consideradas, justificando a aplicação da minorante inominada na proporção
máxima de 2/3 (dois terços). Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000139-68.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 30/3/2023, Data de
Publicação: 14/4/2023, sem grifo no original).
Todavia, na hipótese dos presentes autos, apesar de o valor ter sido menor do
que em outros que se apresentam para a análise, nesta Corte, as circunstâncias que
envolveram o delito não permitem a aplicação da referida minorante.
Primeiramente, cuida-se de um crime cometido contra um Hospital, o que, por
si só, denota maior desvalor da conduta. Os réus, por terem trabalhado naquela cozinha,
tinham a exata compreensão de que os alimentos subtraídos seriam destinados a pacientes
internados e aos antigos colegas de farda, que lá continuavam.
Em segundo lugar, os réus haviam sido militares do Exército, servindo
exatamente naquele Hospital, e, por isso, dispunham de informações privilegiadas. Inclusive,
ainda faziam parte do grupo de WhatsApp, razão pela qual tinham domínio absoluto sobre a
escala de serviços e os avisos postados. Não por outro motivo, permaneceram longos 50
(cinquenta) minutos no interior da cozinha, movendo-se no escuro, sem se preocupar com a
possibilidade de serem flagrados.
Houve inconteste quebra de confiança. Sobretudo porque não se espera, nem
mesmo no meio civil, que ex-colaboradores se utilizem de informações lhes confiadas no
convívio laboral, para, depois do desfazimento do vínculo, retornarem ao local e promoverem
o saque.
Terceiro, não há nos autos qualquer justificativa sobre eventual necessidade de
subtração de alimento.
Em seu Interrogatório, o réu Tiago Perdomo MEDINA, após confessar a
autoria, esclareceu as circunstâncias da ação, dizendo ter ficado inconformado com a
dispensa (licenciamento), além de acreditar ter havido perseguição. Entretanto, não declarou
qualquer indício de ordem pessoal ou familiar que pudesse justificar a conduta.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o réu Johnatan Diel MORAES Malaguez também admitiu a
autoria, mas preferiu o silêncio constitucional quando indagado pelo Magistrado a respeito
das circunstâncias do fato. Outrossim, em suas declarações, inexistem evidências de índole
pessoal ou familiar que pudessem justificar o furto.
Por último, registra-se a ocorrência de premeditação e de escárnio. Ocorre que o
réu Johnatan Diel MORAES Malaguez já estivera no Hospital na parte da tarde da data do
furto, consumado na noite de 21/8/2021, e no sábado anterior (14/8/2021), com vistas ao
planejamento do fato delitivo (evento 6, IPM2, p. 44, Inquérito).
E, como já pormenorizado, ao se evadirem do local, o réu Johnatan Diel
MORAES Malaguez fez um gesto obsceno com o dedo para a câmera de vigilância,
denotando total desprezo à Instituição Militar, que o acolheu, outrora, como Soldado. É
sabido que a Instituição Militar não apenas ministra os valores intrínsecos à caserna, como
também a ética e os comportamentos necessários para o pleno exercício da cidadania,
perfilhados à observância do ordenamento jurídico.
Julgo, portanto, não haver condições excepcionais que autorizem a aplicação da
minorante inominada.
Assim, quanto à autoria e à materialidade delitivas, acertada foi a Decisão a quo
que as reconheceu a partir do firme lastro probatório. A conduta em análise é típica, ilícita e
culpável. Os réus agiram com dolo acentuado, tinham pleno conhecimento do caráter ilícito
do fato e lhes era exigível conduta diversa, não existindo qualquer excludente, seja de
ilicitude ou de culpabilidade.
Merece, portanto, guarida o Apelo do MPM quanto à reforma da Sentença
condenatória, para dela se decotar a aplicação da atenuante da confissão e da minorante
inominada. E, bem assim, reconhecer a incidência da qualificadora de bem pertencente à
Fazenda Nacional (§ 5º do art. 240 do CPM) ao caso concreto, ainda que não sopesada no
cálculo da pena, tal qual facultado no Códex Penal Militar e na jurisprudência desta Corte
Castrense.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, como já explicitado na análise do apelo defensivo, fixo a
pena-base em 3 (três) anos de reclusão para cada um dos réus.
Na segunda fase, impõe-se uma avaliação individualizada.
Em relação ao apelado Tiago Perdomo MEDINA, verifica-se que não existem
agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena provisória permanece no patamar de 3 (três)
anos de reclusão.
Quanto ao apelante/apelado Johnatan Diel MORAES Malaguez, embora
reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM), dada a
impossibilidade de se conduzir a pena aquém do mínimo legal (art. 72 do CPM), mantenho a
pena provisória em 3 (três) anos de reclusão.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torna-se
definitiva a sanção em 3 (três) anos de reclusão para cada um dos réus.
Por se tratar de réus primários e de bons antecedentes, assiste-lhes o direito de
recorrerem em liberdade (art. 527 do CPPM) e do cumprimento da pena em regime
inicialmente aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal
12 comum.
Deixo de aplicar o sursis, por se tratar de pena superior a 2 (dois) anos, conforme a dicção do
art. 84 do CPM.
Registra-se, por fim, a necessidade de se observar que o início do cumprimento
da pena em regime aberto deve atender ao disposto no art. 23 da Resolução nº 417/2001,
alterada pela Resolução nº 474/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):
DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE
SEMIABERTO OU ABERTO (redação dada pela Resolução n. 474, de 9.9.2022)
Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto
ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena,
previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência
admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56. (redação dada pela Resolução n.
474, de 9.9.2022) (Grifos nossos).
Cuida-se de procedimento já ratificado nos autos do Habeas Corpus nº
7000394-26.2022.7.00.0000, desta Corte Castrense, relatados pelo eminente Ministro Alte
Esq CELSO LUIZ NAZARETH:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO CIVIL.
REGIME ABERTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ART. 62
DO CPM. ART. 594 DO CPPM. ARTIGOS 2º, 65 E 105 DA LEP. INTERPRETAÇÃO
CONFORME
A
CONSTITUIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAÇÃO
DE
PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DA JMU. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DO
CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL PARA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE
GUIA E PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL PERANTE A JUSTIÇA COMUM.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO Nº
417/2001 DO CNJ. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR E CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. Conforme entendimento desta Corte, compete ao Juiz Federal da
Justiça Militar da União expedir o Mandado de Prisão, logo em seguida ao trânsito em
julgado da Sentença Penal condenatória de civis, bem como é da competência dos
magistrados sentenciantes a expedição da competente carta de guia para o fim de
cumprimento das penas impostas perante o juízo da execução penal da justiça comum. 2. A
prisão prévia de condenado, à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto,
não é, necessariamente, pressuposto para a expedição da Carta de Guia e para o início da
execução penal na Justiça Estadual de réu civil condenado na Justiça Militar da União. O
decreto de prisão, em tais casos, importa na submissão do condenado a tratamento prisional
mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na Sentença transitada em julgado. 3. As
disposições contidas no art. 62 do CPM, no art. 594 do CPPM e nos artigos 65 e 105 da LEP
devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, com a Súmula Vinculante nº 56 do STF e com o disposto no art. 23 da
Resolução nº 417/2001 do CNJ, devendo o Juiz Federal da Justiça Militar da União,
conforme entendimento dado, por unanimidade, pelo plenário desta corte, amoldar o início
do cumprimento da pena em regime aberto aos seguintes procedimentos: 1) que se expeça a
carta de guia para início formal da execução penal, independente de prévio Mandado de
Prisão e do seu cumprimento; 2) que, aberto o processo executório, intime-se o condenado
para comparecer à Auditoria para assinar termo de compromisso, no qual se comprometa a,
quando for intimado pelo Juiz da Execução Estadual, comparecer àquele juízo para início
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da execução; 3) que, se não localizado para intimação ou caso se recuse ao termo, expeça-se
Mandado de Prisão, em atenção ao procedimento padrão; e 4) que, após tomado o Termo
citado ou cumprido o Mandado (caso tenha sido necessário expedi-lo), decline-se de
competência, na forma do art. 62 do CPM c/c o art. 2º da LEP e o Enunciado da Súmula
192/STJ. 4. Liminar confirmada e ordem de Habeas Corpus concedida. Decisão Unânime.”
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000394-26.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 3/11/2022, Data de
Publicação: 13/12/2022, grifo nosso).
Dessa forma, é mister que tais providências sejam observadas pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade em face da
inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada pela Ministra-Revisora, de rejeitar a preliminar
de nulidade parcial da Sentença, arguida pelo Parquet Militar, e de não conhecer, nos termos
do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do STM, a preliminar suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (PGJM), de não conhecimento do Apelo da DPU quanto ao pedido
genérico para prequestionar princípios e normas constitucionais, e, no mérito, voto no
sentido de dar provimento parcial ao Recurso da DPU, extensível ao corréu, para excluir do
cálculo da pena-base a circunstância judicial desfavorável na fração de 1/8 (um oitavo), e de
dar provimento ao Recurso do MPM para condenar os réus Tiago Perdomo MEDINA e
Johnatan Diel MORAES Malaguez à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no
crime de furto qualificado (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar),
concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade e o cumprimento da reprimenda no
regime inicialmente aberto, em conformidade com a alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código
Penal comum, observada a determinação do art. 23 da Resolução nº 417/2001, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362373v6 e do código CRC b09a6c2d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 20/6/2024, às 16:21:38
1. Furto simplesArt. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, até seis anos. [...]Furto
qualificado4º Se o furto é praticado durante a noite:Pena - reclusão, de dois a oito anos. [...]§ 6º Se o furto é praticado:
[...]IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
2. Art. 240. [...] § 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)Pena -
reclusão, de dois a seis anos.
3. Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
4. Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.Art. 5º.
[...] XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
5. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...]b) não constituir o fato infração penal; [...]e) não existir prova
suficiente para a condenação;
6. Art. 1º. [...] III - a dignidade da pessoa humana;Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]XLVI - a lei regulará a individualização da pena e
adotará, entre outras, as seguintes:d) prestação social alternativa;XLVII - não haverá penas: [...]e) cruéis;LIV - ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Furto simples Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, até seis anos. [...]Furto
qualificado 4º Se o furto é praticado durante a noite:Pena - reclusão, de dois a oito anos. [...]§ 6º Se o furto é praticado:
[...]IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
8. Art. 81. [...] § 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito.
9. Sustentação oral da acusação e defesaArt. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente
ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acordo manifestado entre eles.
10. Abertura da sessãoArt. 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e presentes
todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado.
11. Efeito extensivoArt. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
12. Reclusão e detençãoArt. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984) [...]§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo
o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...]c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou
inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001362373 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000932-70.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO PERDOMO MEDINA
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão Virtual realizada entre os dias 6/5 e 9/5/2024, votei vencida,
divergindo da douta maioria, nos seguintes termos.
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurgem-se o MPM e a DPU, na defesa do ex-Sd Ex JOHNATAN DIEL
MORAES MALAGUEZ, contra a Sentença do Magistrado a quo, no exercício da
titularidade da 2ª Auditoria da 3ª CJM (Bagé/RS), de 14/8/2023, que condenou o ora apelante
e o ex-Sd Ex TIAGO PERDOMO MEDINA, como incursos no art. 240, §§ 4º e 6º, IV, do
CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhes o benefício do sursis, o regime
inicial aberto, em caso de cumprimento de pena, e o direito de recorrerem em liberdade
(evento 184, SENT1, APM nº 7000032-13.2022.7.03.0203).

Preliminar de Nulidade em face da Inobservância do art. 433 do CPPM
(Arguida de Ofício)
Prima facie, cumpre salientar a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000032-
13.2022.7.03.0203, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Percebe-se dos autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas
partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense
não alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora
renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à Acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses da agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
“(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve
exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da
estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente
procrastinatório, mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do
processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A
celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos”.
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O dispositivo objetiva proteger,
em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves
2leciona:
“(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O
legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando
somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora
excessiva do processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso
concreto, a celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como
poderá sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (...).”.
(Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo aos sentenciados, eis que
não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental
constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
Assim, votei vencida pela nulidade da Ação Penal Militar nº 7000032-
13.2022.7.03.0203, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral
pelas partes.

Preliminar de Nulidade da Sentença Condenatória, quanto à Terceira Fase da
Dosimetria, por ausência de Fundamentação da aplicação da “Minorante Inominada”
(Arguida pelo MPM)
É importante observar que, na construção dos fundamentos do Apelo, arguiu o
Parquet Milicien a nulidade do Decisum vergastado, apenas no tocante à análise da terceira
fase da dosimetria, com fulcro na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV do CPC), por
ausência de fundamentação na concessão da “minorante inominada” pelo Juízo a quo.
Neste norte, a meu ver, não assiste razão ao Órgão Acusatório, tendo em vista
que a fase dosimétrica está adstrita à aplicabilidade da sanção adequada ao caso concreto,
devendo ser apreciada quando da reanálise da pena aplicada aos réus, por meio do sistema
trifásico da confecção da reprimenda, estando a matéria vinculada ao mérito da causa, pelo
que será analisada em momento oportuno.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento da preliminar arguida pelo MPM,
de nulidade da Sentença condenatória, por ausência de fundamentação na aplicação da
“minorante inominada”, da terceira fase da dosimetria, por estar a questão vinculada ao
mérito.

Preliminar de Não Conhecimento do Pedido de Prequestionamento Genérico
(Arguida pela PGJM)
Em seu Parecer, a PGJM requereu, preliminarmente, o não conhecimento do
pedido genérico elaborado pela DPU em seu Apelo, que pugnou pela demonstração do
prequestionamento da matéria ora em exame por afronta aos postulados do art. 1º, inciso III,
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e do art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV, todos da Carta
Política, sem, contudo, pormenorizar a subsunção das normas ao caso concreto, refletindo
pleito generalizado.
No que pese a exegese da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, melhor
sorte não lhe assiste no atual momento processual.
É imperioso destacar que a demonstração do prequestionamento como requisito
para eventual interposição de Recurso Constitucional perante a Egrégia Suprema Corte
nacional é matéria afeita ao meritum causae, pelo que a analisarei durante o deslinde material
da controvérsia aqui vergastada.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento da preliminar arguida pela PGJM,
de não conhecimento do pedido de prequestionamento genérico da Defesa, tendo em vista ser
matéria imbricada ao mérito da causa.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, conclui-se que não merece provimento o
Apelo da DPU, e merece parcial provimento o recurso do Parquet das Armas.
In casu, a autoria restou sobejamente demonstrada, mormente pelos
depoimentos das testemunhas, bem como pela apreensão das res furtivae e pelas confissões
dos réus em interrogatórios.
Encontram-se em consonância as declarações de todas as testemunhas de
acusação: o 1º Ten Marcos Vinícius de Moura (evento 46, vídeos 2/7 da APM); a 2º Ten
Natália Faresin Mozzaquatro Costa (evento 46, vídeos 8/10, da APM); o Sd Fabrício Colares
de Oliveira (evento 47, vídeos 3/5, da APM); o Sd Luis Henrique Lemos (evento 47, vídeos
6/8, da APM); o Cb Enzo Lucas de Souza (evento 47, vídeo 9/14, da APM); e o Sd Marcelo
da Silva Dutra (evento 47, vídeos 15/16, da APM). Declararam, de forma uníssona, que os
acusados subtraíram itens alimentícios no Rancho de uso do Hospital de Guarnição de Bagé,
distribuídos pela cadeia de suprimento daquela referida Força Terrestre, bem como
descreveram a dinâmica dos fatos.
Saliente-se que os materiais apreendidos foram identificados por perícia como
pertencentes ao patrimônio do Exército Brasileiro (Laudo Pericial dos Materiais Apreendidos,
Evento 6, documento 8, fls. 22/50).
Os agentes, ex-militares, usando da experiência do tempo em que eram
militares das fileiras da guarnição, utilizaram-se de cópia ilegal da chave do rancho,
apreendida na residência do acusado TIAGO PERDOMO MEDINA, tendo sido submetida à
perícia, que concluiu ser uma cópia da chave do depósito do Rancho do HGuBA, para
perpetrarem a atividade criminosa.
Valeram-se, neste conspecto, das informações que possuíam quando exerceram
as funções de soldados da referida OM, para furtar os seguintes itens alimentícios de
propriedade da Administração castrense, acorde demonstrou o resultado das diligências de
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

busca e apreensão realizadas nas residências dos réus, que descortinou a materialidade
delitiva (Evento 6, Doc. 6, fls. 1-28 do IPM):
“1) Residência de Johnatan Diel Moraes Malaguez: a) uma japona de
campanha camuflada, modelo novo, capa impermeável e reversível, tamanho
“M”, com etiqueta com a inscrição de “uso exclusivo do Exército Brasileiro” e
“Venda Proibida”, com dois cadarços (tarja de identificação) inscritos
“Moraes” e “H Gu Ba”, com a Bandeira do Brasil emborrachada e uma divisa
emborrachada de Soldado do Efetivo Profissional; b) cadarço com o nome
inscrito “Eduardo”; c) 01 (um) pacote de Ingrediente de Farinha de Mandioca
previsto na Ração Operacional, peso 40g, Lote 066074, validade 01/02/23,
marca “Cellier Alimentos”; d) 01 (uma) Embalagem de papelão com a
descrição marcada “feijoada — Arroz”, peso da feijoada 350g e do arroz 250g,
marca “Cellier Alimentos”; e) 01 (um) HD de capacidade de 1 TB, marca
Seagate, inscrito de caneta de retroprojetor azul “Proxy — 1 — Ant 23 Set 20”,
reconhecido no ato como pertencente à Seção de Informática do H Gu Ba;
2) Residência de Tiago Perdomo Medina: a) 01 (uma) japona do Exército
modelo antigo, tamanho “M” ano de fabricação 2017, com a bandeira do
Brasil emborrachada; b) 01 (uma) japona do Exército modelo antigo, tamanho
“M” fabricação 1° SEM/2016, com a bandeira do Brasil emborrachada; c) 01
(um) jaleco branco com símbolo do H Gu Ba com a inscrição “Atendimento e
Qualidade”; d) 01 (um) jaleco branco “GG”, sem identificação; e) 01 (um)
jaleco branco “G”, com etiqueta de inscrição “vestia branca especial manga
curta”; f) 01 (um) gorro camuflado tamanho 56, marca continência; Processo
7000032-13.2022.7.03.0203/RS, Evento 184, SENT1, Página 8 g) 01 (uma)
Gandola sem identificação; h) 01 (uma) Gandola camuflada “M” marca Ricol;
i) 01 (uma) calça camuflada tamanho “PP”, marca Nayr Confeccdes Ltda, 1°
Sem/2005; j) 02 (duas) calças camufladas sem identificação; k) 01 (um) poncho
Verde Oliva com etiqueta de identificação pertencente ao 3° Pel Policia do
Exército, Ficha 285, Patrimônio Nr 102360600012783; l) 01 Cinto VO com
fivela preta; m) 01 (um) cinto NA com suspensório; n) 01(uma) toalha de rosto
VO; o) 02 (duas) camisetas camufladas com o nome “SD MEDINA”; p) 01
(uma) ceroula VO sem identificação; q) 01 (uma) boina verde com símbolo do
Exército, com etiqueta uso exclusivo do Exército; r) 01 (uma) ração
operacional (cardápio 3), para 24 horas, lacrada; s) 01 (um) ração
operacional de adestramento (cardápio 3), para 6 horas, lacrada; t) 01 (uma)
embalagem de bebida láctea sabor chocolate de 40g, validade margo/2020 e
lote 049780 componente da ração operacional R2; u) 01 (uma) embalagem de
bebida tipo café com leite e açúcar de 40g, validade março/2020 e lote 050169,
componente da ração operacional R2; v) 01 (uma) embalagem com farinha de
mandioca de 40g, validade março/2020 e lote 050133, componente da ração
operacional R2; w) uma chave, marca Gold, com número 106260P; y) uma
caixa branca de plástico, com adesivo rasgado, descrito “guarnição de bagé”;
x) uma peça de came suína tipo lombo suíno inteiro congelado,
aproximadamente de 5 kg, Marca Selecta, Lote 19042021 e Validade
19/04/2022;” (Grifo nosso.)
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, ainda são provas aptas a constatar com exatidão a materialidade,
bem como a autoria delitiva: o Auto de Reconhecimento de Objetos (Evento 6, documento 8,
fls. 56/60, documento 9, fls. 1/8, do IPM) e os vídeos do circuito de segurança do Hospital de
Guarnição de Bagé, que, indene de dúvidas, demonstraram terem sido os agentes que
aparecem nas filmagens, na prática da atividade delitiva (Evento 6, documento 2, fls. 84/91, e
documento 3, fls. 1/13, do IPM).
Acorde os interrogatórios judiciais, acusados confessaram a prática dos furtos,
apenas afirmando, TIAGO PERDOMO MEDINA (vídeos 23/27 da APM), que o valor
destacado pelo MPM de R$ 2.178,37 (dois mil, cento e setenta e oito reais e trinta e sete
centavos) não correspondia ao real aprovisionamento dos produtos furtados.
Desse modo, não há dúvidas de que a materialidade delitiva restou devidamente
caracterizada pelas provas testemunhais e documentos acostados aos autos, com ênfase no
Termo de Apreensão das res furtivae e das filmagens das câmeras de segurança do local.
Vale mencionar a inexistência de causas excludentes de tipicidade, de
antijuricidade e de culpabilidade.
No que tange ao pleito de absolvição em razão da ausência de provas
suficientes para a condenação, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, outrossim, não
merecem prosperar os argumentos defensivos.
Ressalta-se que os agentes praticaram atos formais e materialmente típicos,
ilícitos e culpáveis, além da persecução penal ter sido regularmente processada. Daí, as
apenações tornam-se adequadas.
Após esmiuçar o processo, vislumbrei o teor ofensivo das condutas perpetradas
pelos agentes no sentido de que, aproveitando-se da confiança que os integrantes das Forças
Armadas possuem no seio social, bem como da diminuição da vigilância sobre os bens, para
além da experiência que adquiriram no tempo em que eram militares e serviam na referida
OM, e valendo-se de ardil, consubstanciado na produção de cópia ilegal da chave do rancho
do HGuBA, apropriaram-se de diversos itens alimentícios de propriedade da Fazenda
Nacional e utilizaram-se de diversos artifícios para ocultar o furto.
Ademais, ressalto que, no tocante à autoria, os acusados, em interrogatórios
judiciais, confessaram a prática da infração penal, não apresentando justificativas
convincentes para eventual afastamento do crime.
Daí que, se a intenção dos agentes consistisse tão somente em uma brincadeira
com o corpo de militares em serviço no fatídico dia, conforme alegaram, não haveria motivo
para adentrarem durante a noite, utilizando-se de cópia não autorizada da chave do rancho do
nosocômio, lugar que sabidamente não estavam autorizados a adentrar, muito menos, para
levarem os produtos para suas respectivas residências. Os réus agiram, desse modo, com
animus rem sibi habendi (intenção de ter a coisa para si).
Ainda, inocorreu a restituição dos bens objeto do furto, e sim a apreensão, o que
afasta eventual aplicabilidade do tipo insculpido no art. 241 do CPM (furto de uso).
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concernente à aventada incidência da bagatela, melhor sorte não detêm os
agentes.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem consolidando o
entendimento que devem ser considerados, para a invocação da insignificância, diversos
aspectos referentes à infração praticada, a saber: a ofensividade mínima da conduta do
agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Daí, há de avalizá-la
com reservas, diante do caso concreto, e não de forma automática por critérios isolados.
A alegação defensiva de aplicação do princípio da insignificância, tendo em
vista o pequeno valor dos bens furtados, conquanto o entendimento jurisprudencial dessa
Egrégia Corte militar seja quanto à inaplicabilidade, poder-se-ia utilizá-lo excepcionalmente
a critério do Poder Judiciário. Não obstante, in casu, descabe dita interpretação.
Salienta-se da apreciação do presente pleito, que o montante, quer seja de R$
2.178,37 (dois mil, cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), conforme demonstrou
o Laudo de avaliação do EB, quer seja de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme quis imprimir a
Defesa do réu TIAGO PERDOMO MEDINA, não está inserido nos limites razoáveis para
operar-se a exceção. Tais cifras não são irrisórias, sobretudo se comparada ao salário mínimo
vigente à época, e ao soldo de um soldado, função que desempenhavam quando estavam na
ativa, pelo que é inaceitável a invocação da inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Mais, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento sub examine. Ex-militares que invadiram a OM, aproveitam-se do momento
de menor vigilância, para furtar itens alimentícios do rancho do Hospital castrense, cometem
agir altamente reprovável.
Corroborando, cito decisões desta Corte Superior:
EMENTA:
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CONVERSÃO
EM
PRISÃO.
INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO SURSIS. Para a aplicação
do princípio da bagatela, devem ser ponderados os critérios da mínima
ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, da
inexpressividade da lesão jurídica provocada e do reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento. No âmbito militar, também devem ser
observadas a reprovabilidade da conduta no meio castrense e a sua
repercussão nos pilares de sustentação do militarismo. É incompatível a
conversão da pena em prisão com o benefício do sursis. Decisão uniforme.
(Apelação n° 144-33.2010.7.03.0103, Relator Ministro William de Oliveira
Barros, DJe de 18/9/2012) (grifei).
EMENTA: APELAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO.
PROVA DO VALOR DA "RES FURTIVA" POR OUTROS MEIOS.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DE
PENA PELA DEVOLUÇÃO DO BEM ANTES DA DENÚNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELO DESPROVIDO. A caracterização do princípio da insignificância em
crimes patrimoniais exige que seja ínfimo o valor econômico da res furtiva e
que seja reduzida a reprovabilidade da conduta do agente. É relevante e
reprovável a conduta do militar que, estando em serviço, durante a noite,
subtrai telefone celular de colega de farda que dormia no alojamento cuja
segurança lhe incumbia. Ofensa não só ao patrimônio do ofendido, mas
também a valores cultuados nas Forças Armadas, como a retidão de caráter,
o espírito de corpo e a honra. Telefone celular com valor estimado em R$
370,00 não pode ser considerado de valor ínfimo, em especial ao serem
levados em conta os vencimentos do ofendido. (...) Apelo desprovido. Sentença
mantida. Decisão unânime. (Apelação n° 50-43.2009.7.02.0202, Relator
Ministro Cleonilson Nicácio Silva, DJe de 5/10/2011) (grifei).
Confira-se jurisprudência do Excelso Pretório:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL MILITAR. DELITOS DE EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO E DE FURTO
QUALIFICADO
PRATICADOS
DURANTE
A
NOITE
MEDIANTE
CONCURSO DE AGENTES. ARTIGOS 202 E 240, §§ 4º E 6º, INCISO IV, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA
PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DO EXAME DE
CORPO DE DELITO. SUBSTITUIÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL.
ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
AO
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA
PRATICADA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A aplicabilidade
do postulado da insignificância ao delito de furto qualificado restou afastada
na espécie, uma vez que não se pode falar em reduzido grau de
reprovabilidade da conduta praticada pelos pacientes, que, em serviço,
durante a madrugada, arrombaram, com o uso da força, os armários de
marinheiros recrutas para furtar os objetos que lá se encontravam. Conforme
já assentou este Supremo Tribunal, “a aplicação do princípio
da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da
pequena expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um
reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente”. (HC nº 110.370/DF,
Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/11). 4.
Ordem denegada. (Habeas Corpus n° 104879, Relator Ministro Dias Toffoli,
DJe de 30/8/2012) (grifei).
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CÓDIGO PENAL MILITAR.
BENS SUBTRAÍDOS COM VALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO-MÍNIMO.
CRIME
COMETIDO
DENTRO
DE
ESTABELECIMENTO
MILITAR.
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS PARA A
VÍTIMA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO
(ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR): IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Para a incidência do princípio da
insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a
ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso
dos autos, em que foi subtraída quantia superior à do salário-mínimo e o
delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer
a presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do
Paciente. 3. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código Penal
Militar exige que os bens subtraídos sejam restituídos à vítima. Na espécie
vertente esse fato não ocorreu, considerando-se que os bens foram apreendidos.
4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 99207, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/12/2009) (grifei).
Assim sendo, mesmo com esforço por parte da Defensoria Pública em dar
interpretação diversa, as evidências colacionadas traduzem que tanto o seu tutelado, o ex-Sd
Ex JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ, como o ex-Sd Ex TIAGO PERDOMO
MEDINA cometeram o crime de furto qualificado e, como tal, devem ser apenados.
Noutro giro, passo à análise dos pleitos acusatórios.
Requereu o Parquet Milicien em seu Recurso, in verbis:
“(...) o conhecimento do presente recurso e, no mérito, seja julgada procedente
a apelação para que seja reformada a sentença condenatória recorrida, de
modo a reconhecer a incidência da qualificadora do art. 240, § 5º do CPM e
afastar a aplicação da atenuante da confissão (art. 72, II, “d”), bem como da
chamada “minorante inominada””.
Prima facie, é inquestionável a incidência da agravante do art. 240, § 4º, do
CPM. Nesse sentido, corroboro integralmente o fundamento da Sentença condenatória, tendo
em vista as práticas dos atos criminosos terem sido realizadas durante a noite.
Ademais, o MPM requereu, em seu Apelo, a incidência de três qualificadoras à
conduta: a) por ter sido a tentativa praticada durante a noite (§ 4º do art. 240 do CPM); b) a
coisa furtada pertencer à Fazenda Nacional (§ 5º); e c) ter sido intentada a ação mediante o
concurso de duas ou mais pessoas (inciso IV do § 6º do art. 240 do CPM).
No entanto, o Juízo de piso, no enquadramento do fato à norma, não reconheceu
a qualificadora do § 5º do art. 240 do CPM.
A exegese de primeiro grau afastou a qualificadora sob o julgo em respeito ao
princípio ne bis in idem.
Segundo o Decisum, os acusados, civis, houveram cometido crime militar nos
termos do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do Estatuto Repressivo Castrense, “contra o patrimônio
sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;”. Na interpretação do
magistrado, os agentes só puderam ser julgados na JMU, porque suas condutas foram
contrárias às instituições militares, uma vez que subtraíram bens pertencentes à
Administração Militar ("Fazenda Nacional"), o que descortinaria, com a aplicação da
qualificadora prevista no § 5º do art. 240 do CPM, um bis in idem, proibido no ordenamento
jurídico pátrio.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que pese a construção dispositiva da Sentença a quo, assiste razão ao
Arrazoado do Apelo Acusatório.
O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Códex penal castrense faz menção a
configuração de crime militar, praticado por civil, contra as instituições militares, no caso em
que a conduta do autor delitivo for contrária ao patrimônio sob a administração castrense, e
não apenas contra o patrimônio da Administração Pública.
Daí, a interpretação gramatical da referida alínea configura hipóteses de crimes
militares praticados contra o patrimônio sob tutela da Administração castrense, o que pode
ser compreendido como todos os bens da própria Administração e os bens particulares que
estejam, naquela ocasião, sob o manto da tutela pública.
Acertadamente o Ministério Público Militar, em seu Recurso, destacou
hipóteses em que civis podem cometer crimes militares ao lesar bens particulares sob a tutela
castrense, a exemplo dos furtos de pertences dos integrantes das Forças Armadas no interior
da caserna, como celulares, carteiras, entre outros.
De igual modo, a norma tutela a hipótese do caso sub examine. Nesse caso, o
furto contra o patrimônio de propriedade da Administração Militar prevê a incidência da
qualificadora inserta no § 5º do art. 240 do CPM, por ser a coisa furtada pertencente à
Fazenda Pública.
Nesse norte, data maxima vênia, a interpretação do Magistrado a quo, que se
fundamentou em precedente jurisprudencial para o afastamento da referida qualificadora, não
se enquadra ao delito de furto, tendo em vista a regra estabelecida no §3º do art. 251 do CPM
- quando o estelionato é praticado em detrimento da Administração Militar - não gerar
interpretação analógica à qualificadora do § 5º do art. 240 do CPM, pois sequer apresenta
situação similar à qualificadora em questão de furto quando a coisa pertencer à Fazenda
Nacional.
Conforme o precedente do STF, HC nº 85167 SP, citado na Sentença
vergastada, não se aplicaria a qualificadora do § 3º do art. 251 do CPM aos réus civis e
militares inativos, tendo em vista que os crimes militares, nessa hipótese, só poderiam ocorrer
em prejuízo da Administração castrense, como elementares do tipo.
A contrassenso, a qualificadora inserta no § 5º do art. 240 do CPM possui dois
requisitos: a) as condutas necessariamente devem ser contrárias à Administração Militar; e, b)
os bens subtraídos devem ser de propriedade da Fazenda Pública, pelo que se subsome a
perfeição in specie.
No tocante à atenuante da confissão, do art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM,
corroboro, de igual modo, os argumentos do Apelo Acusatório. O pleito do Parquet Milicien
de afastamento da referida atenuante deve prosperar, pois, a toda evidência, a elucidação do
delito não decorreu da confissão dos agentes.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) é infrutífera também a alegação da atenuante de confissão espontânea,
haja vista que tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria do crime for
ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu." (Apelação nº
7000664-21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
DJe: 30/06/2021).
A atenuante da confissão espontânea, aplicada pelo Juízo a quo, deve ser
aplicada quando o agente houver “confessado espontaneamente, perante a autoridade, a
autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem”.
Ocorre que, na hipótese dos autos, não se verifica o cumprimento dos requisitos
legais exigidos para a incidência da pretendida atenuante, pois a elucidação do delito não
ocorreu em virtude das confissões espontâneas dos réus, que, aliás, foram filmados pelas
câmeras do rancho da OM praticando a atividade ilícita, portanto, em local sujeito à
Administração Militar.
Na verdade, segundo relatado na Exordial acusatória, e como corrobora o
panorama fático da instrução processual, a empreitada criminosa empreendida pelos acusados
somente foi descortinada em razão do exitoso trabalho dos órgãos de inteligência, que
culminou com as diligências de buscas e apreensões, ocasião em que foram encontrados, nas
residências dos agentes, os materiais militares furtados.
Por conseguinte, as alegações do Decisum para a incidência da pretendida
atenuante não encontram respaldo no cenário fático dos autos.
Como se observa, a versão apresentada pelas Defesas dos apelantes, nesse
aspecto, encontra-se lançada de maneira descompromissada com o sólido lastro probatório
autorizador do desate condenatório do feito.
Nessa toada, data máxima vênia ao entendimento do Juízo primevo, incabível a
atenuante da confissão espontânea por não se tratar de autoria ignorada ou atribuída a outrem,
essencialmente porque o caso manifestado nos presentes fólios refere-se à situação de
indubitável flagrância delitiva, conjuntura incompatível com os requisitos legais da confissão
espontânea.
Não há que ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista
que as autorias do crime não eram desconhecidas ou imputadas a outrem, consoante exige a
parte final do dispositivo legal que previu o benefício em questão, sendo certo que o
Enunciado da Súmula de Jurisprudência do STJ nº 545 é inaplicável no âmbito do Direito
Penal Militar, eis que o CPM tratou dessa atenuante de forma diversa daquela tratada no
Código Penal Comum.
Em arremate, a demonstrar a necessidade de reforma pontual da Decisão
atacada acerca da incidência da atenuante pretendida, trago à colação esclarecedor julgado
desta Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO AO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME MILITAR POR
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTENSÃO.
LEI
Nº
13.491/2017.
ERRO
DE
TIPO
ESSENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ART. 72, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Comete o delito do art. 289, § 1º, do CP comum o militar responsável por
introduzir nas dependências do quartel cédulas que sabia serem falsas, capazes
de ludibriar terceiros, acondicionadas no interior do aquartelamento, dentro de
sua mochila.
Não incidência do erro de tipo essencial escusável, capaz de excluir o dolo e a
culpa, isentando o agente de sanção, e inescusável, que exclui o dolo, mas
permanece a culpa, respondendo o sujeito por crime culposo se houver
previsão legal nesse sentido.
Inaplicabilidade da atenuante descrita art. 72, inciso III, alínea "d", do
Código Penal Militar, pois a elucidação do delito não decorreu da confissão
do acusado, preso em flagrante delito portando as notas falsas em local
sujeito à Administração Militar.
Suscitação de prequestionamento genérico. Não apreciação por essa
competência sem a indicação precisa dos pilares constitucionais supostamente
violados.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº
7000263-51.2022.7.00.0000; Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Data do Julgamento: 13/4/2023. Data de Publicação:
12/5/2023). (Grifos nossos)
Por derradeiro, de igual modo, reconheço a justeza da aplicação da “minorante
inominada” ao caso.
É entendimento pacificado por essa Egrégia Corte castrense da possibilidade da
aplicação da minorante, mesmo não prevista em lei, com espeque nos postulados dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, com fulcro em política
criminal, para melhor adaptação da pena à realidade fática.
Colaciono precedentes:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. OCORRÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO.
CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO
SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - Preliminar suscitada pelo
Parquet Castrense, arguindo a incidência da prescrição da pretensão punitiva,
em relação ao crime militar de desobediência, devido ao prazo transcorrido,
desde o recebimento da Denúncia até o julgamento do Apelo, tornando
impositivo o reconhecimento do fenômeno prescricional, na forma retroativa,
com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I,
todos do CPM. II - Preliminar acolhida por unanimidade, para declarar a
extinção da punibilidade do Acusado, em relação ao delito preconizado no art.
301 do CPM. III - O Apelado foi preso em flagrante, quando, após apropriar-se
de material pertencente à Marinha do Brasil, tentava evadir-se da Organização
Militar em que servia, contexto fático que se enquadra no crime de Peculato-
furto, também denominado peculato impróprio, disposto no art. 303, § 2º, do
CPM. IV - A norma violada destina-se à tutela da regularidade e da probidade
administrativas, bem como do patrimônio público, sendo classificada como
delito pluriofensivo. V - A autoria encontra-se delineada e provada, pelas
imagens oriundas das câmeras dos circuitos fechados de TV da Organização
Militar, que desenham o trajeto realizado pelo Acusado, desde o momento da
retirada do material até a abordagem do veículo por ele conduzido, para
averiguação dos fatos. VI - De igual forma, a materialidade do delito de
peculato-furto está demonstrada, à vista do Termo de Apreensão do material
encontrado em poder de Apelado e também do Laudo Pericial de avaliação dos
itens. VII - O dolo que permeia o proceder do Acusado exsurge dos traços
objetivos de sua conduta, notadamente por haver tentado evadir-se da
abordagem na saída da Organização Militar, bem como por ter faltado com a
verdade sobre o material fotografado no interior do seu veículo, quando
questionado por um superior hierárquico, somado ao fato de inexistir
autorização para guarda do material apreendido em um ônibus desativado.
VIII - Quanto ao momento consumativo, o conjunto probatório carreado aos
autos demonstra que o crime consumou-se no momento em que o Apelado
apossou-se do material pertencente à Administração Militar, com o claro ânimo
de assenhoramento definitivo, sendo que a posse mansa e pacífica da res furtiva
não é uma condição sine qua non para o aperfeiçoamento do tipo penal em
tela. IX - Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de
furto e também de peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida
por amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa
passa para o poder do agente, mesmo que em curto espaço de tempo,
independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. X - No contexto dos
autos, comprovada a autoria, configurada a materialidade, demonstrada a
culpabilidade e conformada a tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se a
condenação do Apelado, nos termos da Exordial acusatória. XI - Provimento do
Apelo Ministerial para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado
como incurso no art. art. 303, § 2º, do CPM. XII - As circunstâncias do caso
concreto demandam a adequação do quantum da reprimenda a ser imposta
ao Apelado, a fim de se aplicar uma resposta penal mais condizente com o
ilícito praticado. Assim, consideradas a desproporcionalidade entre a pena
mínima cominada para o delito, as condições pessoais do agente e, também,
as circunstâncias do fato, impõe-se observar os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, aplicando-se o instituto da minorante inominada, na
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

terceira fase da dosimetria da pena. XIII - Decisão por unanimidade”.
(Apelação nº 7000026-80.2023.7.00.0000. Relatoria do Min. Lourival Carvalho
Silva. Publicação: 5/4/2024). (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM).
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
COMPROVANTES
RESIDENCIAIS
FRAUDULENTOS.
TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES.
PROCEDÊNCIA.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
MINORANTE INOMINADA. APLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO
DE PENA ‘CONTRA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR’. APLICABILIDADE.
APELO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO
DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A autoria e
a materialidade do delito restaram comprovadas nos autos pelas provas
documental e pericial, assim como pelas diligências realizadas no local
apontado pelo Acusado como sendo o endereço da sua residência. 2. Em razão
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser aplicada a
minorante inominada, reduzindo-se a pena a ser imposta. Precedentes. 3. A
causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM deve ser
aplicada quando o agente ostenta a condição de militar da ativa. A ofensa à
Administração Militar só se adequa à elementar do delito quando o Réu é civil.
Precedentes. 4. Apelo do MPM provido. Apelo da Defesa parcialmente provido.
Decisão por maioria. Voto mais favorável proclamado”. (Apelação nº 7000740-
74.2022.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk Aquino. Publicação:
11/7/2023). (Grifos nossos.)

Prequestionamento
Por fim, o MPM pleiteou o prequestionamento da matéria, tendo em conta a
suposta nulidade parcial da decisão por falta de fundamentação, levando em consideração o
art. 489, § 1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Outrossim, igual modo, a
aplicabilidade da “minorante inominada”, por afronta ao art. 2º e ao art. 5º, XXXIX, ambos
da Carta Política.
Em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF, não foram
violados, na presente Decisão ora recorrida, quaisquer preceitos ou dispositivos
constitucionais.
Noutro giro, com relação ao pedido da diligente DPU pelo prequestionamento
e, a contrassenso, à questão prejudicial suscitada pela PGJM, em observância aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CRFB/1988, verifico que a Defesa não apontou sobre quais
perspectivas os normativos citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma
referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
A Defesa pugnou pelo prequestionamento da matéria, na hipótese de rejeição
das razões recursais, em pedido genérico, requerendo a demonstração das razões por que os
supostos dispositivos constitucionais explicitados no Apelo não foram violados diretamente,
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para fins da interposição futura de recurso extraordinário, consoante a jurisprudência do
Pretório Excelso.
Entretanto, depreende-se que o recurso manejado não apresenta qualquer
menção a normativa constitucional de forma explícita ou implícita, quer na descrição fática,
quer em seus fundamentos, evidenciando a generalidade do pleito formulado pelo órgão
defensivo.
No que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF, não foram
violados na presente Decisão, bem como na Sentença primeva, quaisquer preceitos ou
dispositivos constitucionais.
Para além, para a consagração do direito fundamental à motivação ou
fundamentação das decisões judiciais, ex vi do art. 93, inciso IX, da Carta Política, imperiosa
a demonstração cabal de quais dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais foram, ou
viriam a ser supostamente violados e por quais motivos, evidenciando a abstração do
petitório da DPU.
De toda sorte, a presente Ação Penal Militar teve seu curso em regular
consonância com o CPM e com o CPPM, visto que as Defesas, atuando em favor dos réus,
exerceram seu múnus amplamente em todas as fases processuais, e a DPU não mencionou no
presente Recurso qualquer mácula objetiva que pudesse ensejar o reconhecimento de possível
afronta à Constituição Federal de 1988.
Ante o exposto, rejeito o pedido de análise de possíveis violações
constitucionais formulado pela Defensoria Pública da União, uma vez ser pedido genérico,
com fulcro no art. 324 do CPC, em aplicação subsidiária, tendo em vista o presente caso não
abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do §1º da normativa processual civil em
comento.

Dosimetria da Pena
No tocante à dosimetria, em face da procedência parcial do Recurso do MPM,
passo a realizar os novos cálculos.
1ª fase:
Levando-se em consideração o furto triplamente qualificado (incidência dos §§
4º, 5º e 6º, IV, do art. 240 do CPM), é imperioso observar que, conforme jurisprudência dessa
Corte Castrense, no caso de concomitância de tais circunstâncias, o entendimento é a
utilização da mais gravosa como parâmetro para o estabelecimento da pena-base,
configurando as demais circunstâncias judiciais. Destaca-se:
APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO ENTRE
MILITARES DA ATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA POR UNANIMIDADE. AUTORIA
COMPROVADA.
LEGÍTIMA
DEFESA
AFASTADA.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DUAS
QUALIFICADORAS.
PENA
PROPORCIONAL
AO
DELITO
PRATICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Mesmo que
os agentes desconheçam a condição mútua de serem militares, o fato ocorra
fora de área militar, ou aconteça entre casais, ambos militares, em suas
residências, a competência é da Justiça Militar da União (JMU). Com mais
razão se o agente, militar à época dos fatos, conhece, embora não seja
castrense a área do crime, a referida condição da vítima. Para a competência
da JMU, basta que os militares, agente e vítima, sejam da ativa,
independentemente do lugar do mundo onde estejam ou de que saibam da
condição um do outro. O interesse público, nesse sentido, é crucial para o
Estado. Nessas situações, sempre haverá repercussões negativas dentro dos
quartéis, cabendo à JMU dar resposta proporcional aos fatos criminalmente
danosos à coesão dos efetivos das Forças Armadas. Se o conjunto probatório
estampa, indubitavelmente, o dolo homicida do agente, a simples alegação de
legítima defesa, sem o acompanhamento de dados consistentes, não faz incidir
tal excludente de ilicitude. No crime de homicídio, havendo mais de uma
qualificadora, a consideração de uma como circunstância judicial, com a
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo previsto, é legal. Não
fosse assim, crimes ofensivamente diversos - praticados com a incidência de
uma e outros com duas ou mais qualificadoras - seriam igualmente apenados.
Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso da Defesa não provido.
Decisão unânime. (Relatoria do Min Fernando Sérgio Galvão. Publicação:
10/11/2014). (Grifo nosso.)
Ainda, considerando as circunstâncias do art. 69 do CPM, fixo a pena-base no
mínimo legal para a qualificadora mais grave (§ 6º, IV, do art. 240 - concurso de pessoas),
com o acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada uma das qualificadoras, qual seja, 1/8 a
circunstância judicial do furto praticado durante a noite (§4º do art. 240), bem como 1/8 por
ter sido a coisa furtada de propriedade da Fazenda Nacional (§ 5º do art. 240), totalizando
uma pena-base de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
2ª fase:
Tendo em vista a reforma do Decisum, com procedência parcial do Apelo
ministerial, deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão para ambos os acusados,
art. 72, inciso II, alínea “d”, do CPM, mantendo apenas a atenuante da menoridade relativa ao
acusado JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ, haja vista que ele era, à época do
crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, dever-se-á incidir a atenuação na ordem de
1/3 (um terço).
Entretanto, considerando que as atenuantes não possuem o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal, nos termos do art. 73, parte final, do CPM, a pena
intermediária resulta em 3 (três) anos de reclusão para JOHNATAN DIEL, e 3 (três)
anos e 9 (nove) meses para o réu TIAGO PERDOMO.
3ª fase:
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, tendo em vista razões de política criminal, aplico a “minorante
inominada” no quantum de 1/3 (um terço), tendo em vista as circunstâncias do cometimento
do crime e, em especial, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
no tocante à subsunção da pena ao fato, nos termos do entendimento assentado por essa Corte
Superior, de modo a tornar a pena definitiva do réu JOHNATAN DIEL em 2 (dois) anos
de reclusão e de TIAGO PERDOMO em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Ex positis, votei vencida no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo da Defensoria Pública da União, bem como de conhecer e de dar provimento parcial
ao Recurso do Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença, condenar os acusados
como incursos no crime do art. 240, §§4º, 5º e 6º, inciso IV, todos do CPM, sendo o réu ex-Sd
Ex TIAGO PERDOMO MEDINA sancionado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, no regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade; e o réu ex-Sd Ex
JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM e do art. 606 do CPPM, devendo o condenado cumprir as condições previstas no art.
626 do CPPM, exceto a alínea “a”, com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução. Ainda, designo, para o último réu, o Juízo prolator da Sentença
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal,
estabelecendo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do art.
33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 9 de maio de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001361533v5 e do código
CRC ee48be39.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/5/2024, às 16:16:28
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143.
7000932-70.2023.7.00.0000
40001361533 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR